Tribunal: STM
Processo: 7000235-33.2023.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO (ART. 195, CPM). FURTO DE USO MAJORADO (ART. 241, PARÁGRAFO ÚNICO, CPM). RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE ESTAR DE SERVIÇO (ART. 70, II, “L”, CPM) PARA O FURTO DE USO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO ATO DE LIBIDINAGEM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ANPP E NULIDADES. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-Sargento e ex-Soldados pela prática dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), e os absolveu do crime de ato de libidinagem (art. 235 do CPM) por ausência de elementos probatórios. 2. Os fatos ocorreram em uma Organização Militar isolada (2ª Cia Sup do 7º D Sup), e envolveram o então Sargento de Dia, que se utilizou da viatura militar de serviço, com a participação dos demais militares de serviço na guarda, para sair do quartel em duas oportunidades, visando buscar e introduzir quatro mulheres no interior da Organização Militar em horário noturno e sem autorização. 3. O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para condenar os réus por ato de libidinagem e majorar as penas com o reconhecimento das agravantes do art. 70, inciso II, alíneas "b" e "l", do CPM. As Defesas requerem a absolvição por insuficiência de provas ou a exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica, além de preliminares de nulidade: não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP; inépcia da denúncia; falta de fundamentação da sentença; e nulidade da decisão judicial de recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União e se as preliminares defensivas de nulidade devem ser acolhidas; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de abandono de posto e furto de uso majorado; (iii) estabelecer se os ex-Soldados devem ser absolvidos pela excludente de culpabilidade de obediência hierárquica; (iv) analisar se a absolvição do crime de ato de libidinagem (art. 235 do CPM) deve ser reformada; (v) verificar o cabimento da agravante de facilitar ou assegurar outro crime (art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM); e (vi) decidir sobre a incidência da agravante de estar de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) em relação ao crime de furto de uso majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é vedada na Justiça Militar da União (JMU), pois se trata de instituto de natureza mista (processual e penal) concebido para a Justiça Criminal comum, prevalecendo o entendimento do silêncio eloquente da legislação especial (CPPM) e a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina, princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. O Superior Tribunal Militar firmou essa tese em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e Súmula nº 18. 6. As preliminares defensivas relativas à inépcia da denúncia e às nulidades da sentença e da decisão de recebimento da peça inaugural da ação penal militar são rejeitadas, pois a denúncia descreve satisfatoriamente as condutas imputadas (art. 77 do CPPM), e a decisão de primeiro grau se encontra suficientemente motivada e em harmonia com as exigências constitucionais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988). Ademais, a não arguição da matéria em momentos processuais oportunos implica preclusão. 7. O conjunto probatório existente (depoimentos judiciais do Comandante da OM, do Subtenente e do civil, somados aos elementos da fase inquisitorial) é suficiente para a manutenção do decreto condenatório, comprovando a autoria e a materialidade dos crimes de abandono de posto e furto de uso majorado, praticados em unidade de desígnios. 8. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de mera conduta, e se configura com a ausência do militar do posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou do serviço que lhe cumpria executar, não exigindo o afastamento físico do perímetro do aquartelamento. 9. A tese de exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica não prospera, pois a ordem emanada pelo ex-Sargento visava à prática de ato manifestamente criminoso, não estando relacionada ao serviço, o que impõe a punição do inferior hierárquico nos termos do art. 38, § 2º, do CPM. 10. A absolvição do crime de ato de libidinagem (art. 235 do CPM) é mantida, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, visto que as alegações de sua prática se baseiam apenas em suspeitas e não foram suficientemente comprovadas pela produção de provas. 11. A agravante de facilitar ou assegurar outro crime (art. 70, inciso II, alínea"b", do CPM) não é reconhecida, pois está vinculada à prática do crime de ato de libidinagem, cuja absolvição foi mantida. 12. A agravante de estar de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) incide sobre o crime de furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), pois os réus estavam formalmente escalados para o serviço de guarda na data dos fatos. Contudo, não incide sobre o crime de abandono de posto, visto que a condição de "estar de serviço" compõe implicitamente a elementar objetiva do tipo penal (art. 195 do CPM). IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Preliminares defensivas rejeitadas. Parcial provimento ao Apelo Ministerial. Não provimento aos Apelos Defensivos. TESE DE JULGAMENTO: 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da União. 2. O crime de abandono de posto (Art. 195 CPM) se consuma com o simples afastamento do militar do posto, do lugar de serviço designado, ou com o abandono do serviço que cumpria ser executado, antes de terminá-lo, independentemente de o agente ter deixado o perímetro físico da Organização Militar. 3. A excludente de culpabilidade de obediência hierárquica é elidida quando a ordem superior visa à prática de ato manifestamente criminoso, conforme o art. 38, §2º, do Código Penal Militar. 4. A circunstância agravante de estar de serviço (Art. 70, II, "l" do CPM) incide sobre o crime de furto de uso majorado (Art. 241, parágrafo único, CPM), mas é inaplicável ao crime de abandono de posto por constituir elementar deste tipo penal. ----------------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inciso IX; CPM, arts. 38, § 2º, 69, 70, inciso II, alínea "b", 70, inciso II, alínea "l", 72, inciso I, 73, 75, 80, 84, 195, 235, 241, parágrafo único; CPPM, arts. 1º, § 2º, 3º, 77, 326, 382, 383, 439, alínea "e", 504, 626; CPP, art. 28-A, §14; CPC, arts. 927, 985, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, Súmula nº 18; STM, Apelação Criminal nº 7000313-43.2023.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
28/10/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DECISÃO QUE INDEFERIU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP), TANTO POR SE TRATAR DE MATÉRIA PRECLUSA QUANTO PELA
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA, TANTO PELA AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL QUANTO PELA
PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR
CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS, COMO INCURSOS NOS ARTIGOS 195 E
241, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE
ABANDONO DE POSTO E DE FURTO DE USO MAJORADO,
RESPECTIVAMENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA, COM FUNDAMENTO
NO ARTIGO 80 DO CPM, REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO

DE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, RECONHECER A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE
PREVISTA NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA "L" (ESTANDO DE SERVIÇO),
DO CPM, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO DE USO MAJORADO, COM A
REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA ADEQUAÇÃO NA DOSIMETRIA PENAL,
FICANDO O EX-SGT BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ CONDENADO
DEFINITIVAMENTE À PENA DE 8 (OITO) MESES E 7 (SETE) DIAS DE
DETENÇÃO; E OS EX-SDS CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES,
MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSEMIRO
CLEMENTE E JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS CONDENADOS
DEFINITIVAMENTE À PENA DE 5 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE
DETENÇÃO, TODOS COM FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA
EVENTUAL CUMPRIMENTO DE PENA, NA FORMA DO ARTIGO 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, APLICADO SUBSIDIARIAMENTE,
E CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS), PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM BASE NO ARTIGO 84 DO CPM, C/C O ARTIGO
626 DO CPPM (EXCETO A ALÍNEA "A"), ALÉM DO COMPARECIMENTO
TRIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, A QUEM CABERÁ A
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, OU DE OUTRO QUE LHE FOR
DESIGNADO, E, AO FINAL, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS. EM RELAÇÃO AOS EX-SDS, CONSIDERANDO A
MENORIDADE À ÉPOCA DOS FATOS (MENORES DE 21 ANOS), O PRAZO
PRESCRICIONAL A INCIDIR DEVE SER COMPUTADO PELA METADE, NA
FORMA DO ARTIGO 129 DO CPM. TENDO EM VISTA O "QUANTUM" DAS
PENAS APLICADAS, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 2 (DOIS) ANOS QUE,
REDUZIDO PELA METADE, POR FORÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ACIMA
CITADA, DEVE SER DE 1 (UM) ANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 123, INCISO
IV, C/C O ARTIGO 125, INCISO VII (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº
14.688, DE 2023), ARTIGO 133, TODOS DO CPM. COMO DECORREU MAIS DE
UM ANO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA (ABANDONO DE POSTO E FURTO DE USO),
TEM-SE A CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS 125, § 5º,
INCISOS I E II, C/C O ART. 129, AMBOS DO CPM. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN CONHECIAM DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO
EX-TERCEIRO-SARGENTO BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ, NEGAVAM-
LHES PROVIMENTO E MANTINHAM SUA CONDENAÇÃO À PENA
UNIFICADA DE 7 (SETE) MESES E 14 (CATORZE) DIAS DE DETENÇÃO,
COMO INCURSO NOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 195 E 241, AMBOS DO
CPM; E CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E ABSOLVIAM OS EX-SOLDADOS
DO EXÉRCITO CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES, MATHEUS
HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE
E JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 195 E
ART. 241, AMBOS DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, "C" E "E", DO
CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
(REVISOR). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE
POSTO (ART. 195, CPM). FURTO DE USO MAJORADO (ART. 241,
PARÁGRAFO ÚNICO, CPM). RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE
DE ESTAR DE SERVIÇO (ART. 70, II, “L”, CPM) PARA O FURTO DE
USO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO ATO DE LIBIDINAGEM.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ANPP E NULIDADES. PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-Sargento e
ex-Soldados pela prática dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e
furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), em continuidade
delitiva (art. 80 do CPM), e os absolveu do crime de ato de libidinagem (art.
235 do CPM) por ausência de elementos probatórios.
2. Os fatos ocorreram em uma Organização Militar isolada (2ª Cia Sup do 7º D
Sup), e envolveram o então Sargento de Dia, que se utilizou da viatura militar
de serviço, com a participação dos demais militares de serviço na guarda, para
sair do quartel em duas oportunidades, visando buscar e introduzir quatro
mulheres no interior da Organização Militar em horário noturno e sem
autorização.
3. O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para condenar os
réus por ato de libidinagem e majorar as penas com o reconhecimento das
agravantes do art. 70, inciso II, alíneas "b" e "l", do CPM. As Defesas requerem
a absolvição por insuficiência de provas ou a exclusão da culpabilidade por
obediência hierárquica, além de preliminares de nulidade: não aplicação do
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acordo de Não Persecução Penal – ANPP; inépcia da denúncia; falta de
fundamentação da sentença; e nulidade da decisão judicial de recebimento da
denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União e se as
preliminares defensivas de nulidade devem ser acolhidas; (ii) determinar se o
conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes
de abandono de posto e furto de uso majorado; (iii) estabelecer se os ex-
Soldados devem ser absolvidos pela excludente de culpabilidade de obediência
hierárquica; (iv) analisar se a absolvição do crime de ato de libidinagem (art.
235 do CPM) deve ser reformada; (v) verificar o cabimento da agravante de
facilitar ou assegurar outro crime (art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM); e (vi)
decidir sobre a incidência da agravante de estar de serviço (art. 70, inciso II,
alínea "l", do CPM) em relação ao crime de furto de uso majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é vedada na Justiça
Militar da União (JMU), pois se trata de instituto de natureza mista (processual
e penal) concebido para a Justiça Criminal comum, prevalecendo o
entendimento do silêncio eloquente da legislação especial (CPPM) e a
necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina, princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas. O Superior Tribunal Militar
firmou essa tese em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e Súmula nº 18.
6. As preliminares defensivas relativas à inépcia da denúncia e às nulidades da
sentença e da decisão de recebimento da peça inaugural da ação penal militar
são rejeitadas, pois a denúncia descreve satisfatoriamente as condutas
imputadas (art. 77 do CPPM), e a decisão de primeiro grau se encontra
suficientemente motivada e em harmonia com as exigências constitucionais (art.
93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988). Ademais, a não arguição da
matéria em momentos processuais oportunos implica preclusão.
7. O conjunto probatório existente (depoimentos judiciais do Comandante da
OM, do Subtenente e do civil, somados aos elementos da fase inquisitorial) é
suficiente para a manutenção do decreto condenatório, comprovando a autoria e
a materialidade dos crimes de abandono de posto e furto de uso majorado,
praticados em unidade de desígnios.
8. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de mera conduta, e se
configura com a ausência do militar do posto ou lugar de serviço que lhe tenha
sido designado, ou do serviço que lhe cumpria executar, não exigindo o
afastamento físico do perímetro do aquartelamento.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. A tese de exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica não prospera,
pois a ordem emanada pelo ex-Sargento visava à prática de ato manifestamente
criminoso, não estando relacionada ao serviço, o que impõe a punição do
inferior hierárquico nos termos do art. 38, § 2º, do CPM.
10. A absolvição do crime de ato de libidinagem (art. 235 do CPM) é mantida,
aplicando-se o princípio in dubio pro reo, visto que as alegações de sua prática
se baseiam apenas em suspeitas e não foram suficientemente comprovadas pela
produção de provas.
11. A agravante de facilitar ou assegurar outro crime (art. 70, inciso II,
alínea"b", do CPM) não é reconhecida, pois está vinculada à prática do crime de
ato de libidinagem, cuja absolvição foi mantida.
12. A agravante de estar de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) incide
sobre o crime de furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM),
pois os réus estavam formalmente escalados para o serviço de guarda na data
dos fatos. Contudo, não incide sobre o crime de abandono de posto, visto que a
condição de "estar de serviço" compõe implicitamente a elementar objetiva do
tipo penal (art. 195 do CPM).
IV. DISPOSITIVO E TESE
DISPOSITIVO:
Preliminares defensivas rejeitadas. Parcial provimento ao Apelo Ministerial.
Não provimento aos Apelos Defensivos.
TESE DE JULGAMENTO:
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da União.
2. O crime de abandono de posto (Art. 195 CPM) se consuma com o simples
afastamento do militar do posto, do lugar de serviço designado, ou com o
abandono do serviço que cumpria ser executado, antes de terminá-lo,
independentemente de o agente ter deixado o perímetro físico da Organização
Militar.
3. A excludente de culpabilidade de obediência hierárquica é elidida quando a
ordem superior visa à prática de ato manifestamente criminoso, conforme o art.
38, §2º, do Código Penal Militar.
4. A circunstância agravante de estar de serviço (Art. 70, II, "l" do CPM) incide
sobre o crime de furto de uso majorado (Art. 241, parágrafo único, CPM), mas é
inaplicável ao crime de abandono de posto por constituir elementar deste tipo
penal.
-----------------------------------------------------------------------------
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inciso IX; CPM, arts. 38, § 2º,
69, 70, inciso II, alínea "b", 70, inciso II, alínea "l", 72, inciso I, 73, 75, 80, 84,
195, 235, 241, parágrafo único; CPPM, arts. 1º, § 2º, 3º, 77, 326, 382, 383, 439,
alínea "e", 504, 626; CPP, art. 28-A, §14; CPC, arts. 927, 985, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000;
STM, Súmula nº 18; STM, Apelação Criminal nº 7000313-43.2023.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência Presidência do Ministro Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, suscitada pela defesa, de ausência de intimação da decisão que indeferiu o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), tanto por se tratar de matéria preclusa quanto pela
inexistência de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva,
de inépcia da denúncia, tanto pela ausência de vício formal quanto pela preclusão da
arguição; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade da
sentença por suposta ausência de fundamentação, ante a inexistência de amparo legal; por
unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar defensiva, de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, vencido o relator,
em dar parcial provimento ao apelo ministerial para, mantendo a condenação de todos os
réus, como incursos nos artigos 195 e 241, parágrafo único, ambos do CPM, pela prática dos
crimes de abandono de posto e de furto de uso majorado, respectivamente, em continuidade
delitiva, com fundamento no artigo 80 do CPM, reformar a Sentença proferida pelo Juízo de
1º grau de jurisdição, reconhecer a incidência da agravante prevista no artigo 70, inciso II,
alínea "l" (estando de serviço), do CPM, em relação ao crime de furto de uso majorado, com
a realização da respectiva adequação na dosimetria penal, ficando o ex-Sgt BRUNO
FRANCISCO DA SILVA CRUZ condenado definitivamente à pena de 8 (oito) meses e 7
(sete) dias de detenção; e os ex-Sds CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES,
MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSEMIRO
CLEMENTE e JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS condenados definitivamente à pena de 5
(cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, todos com fixação do regime inicial aberto para
eventual cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, aplicado subsidiariamente, e concessão da suspensão condicional da pena (sursis),
pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do CPM, c/c o artigo 626 do CPPM
(exceto a alínea "a"), além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução, a
quem caberá a realização da audiência admonitória, ou de outro que lhe for designado, e, ao
final, no sentido de negar provimento aos Apelos defensivos. Em relação aos ex-Soldados,
considerando a menoridade à época dos fatos (menores de 21 anos), o prazo prescricional a
incidir deve ser computado pela metade, na forma do artigo 129 do CPM. Tendo em vista o
"quantum" das penas aplicadas, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos que, reduzido pela
metade, por força da circunstância acima citada, deve ser de 1 (um) ano, nos termos do artigo
123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII (com redação anterior à Lei nº 14.688, de 2023),
artigo 133, todos do CPM. Como decorreu mais de um ano entre o recebimento da denúncia e
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a prolação da sentença condenatória (abandono de posto e furto de uso), tem-se a
caracterização da prescrição, nos termos 125, § 5º, incisos I e II, c/c o art. 129, ambos do
CPM.
Brasília, 28 de outubro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A ação foi motivada pela acusação do Ministério Público
Militar (MPM), a parte autora, contra um ex-Sargento (BRUNO FRANCISCO DA SILVA
CRUZ) e quatro ex-Soldados (CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES,
MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSEMIRO
CLEMENTE e JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS), as partes rés. Eles foram denunciados
pelos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM), furto de uso majorado de uma viatura
militar (art. 241, parágrafo único, do CPM), e ato de libidinagem (art. 235 do CPM). Os fatos
ocorreram em uma Organização Militar isolada (2ª Cia Sup do 7º D Sup) e envolveram o uso
da viatura de serviço pelo Sargento de Dia para buscar e introduzir quatro mulheres no
quartel durante a noite, sem autorização.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Conselho Permanente de Justiça, que
julgou o caso inicialmente, condenou o ex-Sargento e os ex-Soldados pelos crimes de
abandono de posto e furto de uso majorado. No entanto, as partes rés foram absolvidas da
acusação do crime de ato de libidinagem, pois não havia provas suficientes.
O que motivou o recurso: A parte autora (Ministério Público Militar) recorreu
(apelo ministerial) buscando a condenação dos réus também pelo crime de ato de libidinagem
e pedindo o aumento das penas por meio do reconhecimento das agravantes de estar de
serviço e de facilitar outro crime. As partes rés (Defesas) também recorreram (apelos
defensivos), pedindo a absolvição por falta de provas ou a exclusão da culpabilidade sob a
alegação de obediência hierárquica. As Defesas ainda apresentaram questões prévias
(preliminares) sobre a nulidade da denúncia e a não aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
Qual foi a principal discussão no recurso: A principal discussão no Recurso foi
se: (i) o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) poderia ser aplicado na Justiça Militar da
União (JMU); (ii) a absolvição pelo ato de libidinagem deveria ser mantida por falta de
provas; (iii) a condenação por abandono de posto e furto de uso majorado era válida, uma vez
que a obediência hierárquica deveria isentar os ex-Soldados; e (iv) a agravante de estar de
serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) deveria incidir sobre o crime de furto de uso
majorado.
O que o ministro Relator (quem julga o recurso) decidiu: O voto do Ministro
Relator (que prevaleceu na decisão) foi no sentido de rejeitar as preliminares da defesa,
decidindo que o ANPP é vedado na JMU, e que a denúncia era apta e a sentença
fundamentada. No mérito, o ministro relator decidiu manter a condenação por abandono de
posto e furto de uso majorado, pois a prova era suficiente e a tese de obediência hierárquica
não se sustentava, já que a ordem visava um ato manifestamente criminoso. Manteve também
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a absolvição das partes rés em relação ao crime de ato de libidinagem, aplicando o princípio
da dúvida a favor do réu (in dubio pro reo). O voto deu parcial provimento ao apelo
ministerial apenas para incluir a agravante de estar de serviço no crime de furto de uso
majorado.
Resultado final do recurso: Por maioria dos votos, o tribunal rejeitou as
preliminares e deu parcial provimento ao apelo ministerial, negando provimento aos apelos
defensivos. Foi mantida a condenação do ex-Sargento e dos ex-Soldados pelos crimes de
abandono de posto e furto de uso majorado, mas a pena foi revista, reconhecendo-se a
agravante de estar de serviço para o furto de uso. O ex-Sargento foi condenado
definitivamente a 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção. Em relação aos ex-Soldados,
embora tivessem sido condenados a 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o
tribunal reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, pois eram menores de 21 anos na
época dos fatos, o que reduziu o prazo prescricional, e o tempo decorrido entre o recebimento
da denúncia e a sentença permitiu a extinção de sua punibilidade. Este processo foi julgado
em:
Brasília, 28 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM), a Defensoria Pública da União (DPU),
assistindo os ex-Soldados do Exército Charles Júnior Cordeiro de Meneses, Matheus
Henrique da Cunha Ribeiro, Max Fernando Cassemiro Clemente e José Victor da Silva
Santos, bem como a defesa constituída do ex-Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva
Cruz, interpõem recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou os réus como
incursos nos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 241 (furto de uso
majorado), ambos do Código Penal Militar (CPM), absolvendo-os da acusação do art. 235
(ato de libidinagem), também do CPM.
Conforme a sentença, os ex-Soldados do Exército Charles Júnior Cordeiro de
Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max Fernando Cassemiro Clemente e José
Victor da Silva Santos foram condenados à pena de 3 meses e 15 dias de detenção pelo crime
previsto no art. 195 do CPM, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), e à pena de 1 mês e
15 dias de detenção pelo crime previsto no art. 241 do CPM, as quais, unificadas, totalizaram
5 meses de detenção. O ex-Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz foi condenado à
pena de 5 meses e 7 dias de detenção pelo crime previsto no art. 195 do CPM, em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), e à pena de 2 meses e 7 dias de detenção pelo crime
previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM, as quais, unificadas, totalizaram 7 meses e 14
dias de detenção (Apelação Criminal nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE, evento 391,
SENT1).
Consta na denúncia que os acusados, em atuação conjunta, facilitaram o
ingresso de quatro mulheres em unidade militar durante a madrugada do dia 10 para
11/1/2023, para praticar atos de libidinagem. Segundo a acusação, o então Terceiro-
Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz, na função de sargento de dia naquele serviço,
liberou o motorista de dia da ronda por volta das 22h do dia 10/1/2023 e deixou o quartel
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com a viatura de serviço para buscar as mulheres, realizando duas viagens e trazendo duas
em cada ocasião (Apelação Criminal nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE, evento 1,
DENUNCIA1).
A denúncia foi recebida em 19/12/2023 (Apelação Criminal nº 7000235-
33.2023.7.07.0007/PE, evento 1, RECDEN2). Os acusados, citados regularmente,
manifestaram interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública da União (DPU), enquanto
o ex-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz indicou, inicialmente, advogado e,
posteriormente, também passou a ser assistido pela DPU.
A
sentença
foi
disponibilizada
em
23/12/2024
(processo
7000235-
33.2023.7.07.0007/PE,
evento
391,
SENT1Apelação
Criminal
nº
7000235-
33.2023.7.07.0007/PE, evento 391, SENT1).
Inconformados com a sentença, o Ministério Público Militar, a defesa do ex-
Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz e a Defensoria Pública da União
interpuseram recursos de apelação (Apelação Criminal nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE,
evento 411, RAZAPELCRIM1, evento 421, RAZAPELCRIM1 e evento 385,
RAZAPELCRIM1).
O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para condenar todos
os acusados também por ato de libidinagem, do qual foram absolvidos, e a majoração das
penas pelos crimes de abandono de posto e furto de uso majorado, com reconhecimento das
agravantes do art. 70, II, 'b' e I, do CPM.
A Defensoria Pública da União requer a absolvição dos ex-Soldados do
Exército Charles Júnior Cordeiro de Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max
Fernando Cassemiro Clemente e José Victor da Silva Santos com base no art. 439, 'c' e 'd', do
CPPM, por ausência de provas quanto à subtração da viatura e à ausência da Organização
Militar. Subsidiariamente, defende a exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica,
alegando que os atos, se criminosos, decorreram de ordem superior.
A defesa do ex-Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz alega,
preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de intimação sobre o indeferimento do
ANPP, requerendo a intimação do Ministério Público Militar. Sustenta, ainda, vícios na
denúncia e violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, por falta de
fundamentação sobre as contraprovas apresentadas.
No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, reiterando
a inépcia da denúncia e a atipicidade da conduta. Alternativamente, requer a desclassificação
para transgressões disciplinares e a declaração de cerceamento de defesa. Por fim, em
eventual recurso extraordinário, postula o reconhecimento do prequestionamento e da
repercussão geral, com base nos princípios constitucionais e na exigência de provas
concretas. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da
Subprocuradora-Geral Hermínia Celia Raymundo, opina pelo conhecimento e pelo parcial
provimento do apelo ministerial apenas para majorar as penas por abandono de posto e furto
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de uso majorado, rejeitando a condenação por ato de libidinagem. Também se manifesta pelo
não provimento dos recursos da DPU e da defesa constituída (Apelação Criminal nº
7000235-33.2023.7.07.0007/STM, evento 15, PARECER1).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de Ação Penal Militar (APM) instaurada para apurar fatos ocorridos
entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2023, na 2ª Companhia de Suprimento (2ª Cia Sup) do 7º
Depósito de Suprimento (7º D Sup).
A denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) imputou aos
Acusados a prática, em tese, dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM), ato de
libidinagem (art. 235 do CPM) e furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM).
Os fatos narrados na denúncia envolvem o ex-3º Sgt BRUNO FRANCISCO
DA SILVA CRUZ, que se encontrava de serviço como Sargento de Dia, militar de maior
precedência hierárquica escalado na ocasião, na condição, portanto, de representante do
Comandante da Organização Militar na ocasião, assim como os ex- Sd CHARLES JÚNIOR
CORDEIRO DE MENEZES, MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX
FERNANDO CASSIMIRO CLEMENTE e JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS, que, na
data dos fatos, estavam de serviço na guarda ao quartel.
A denúncia relata que o ex-Sgt SILVA CRUZ liberou da ronda o Motorista de
Dia escalado, Sd KEVEN NICOLAS SILVA LEITE, procedeu ao embarque na viatura de dia
IVECO, juntamente com o Cb EDMAR PEREIRA PEDROSA NETO, de serviço como Cabo
da Guarda na ocasião, e com os ex-Sd MAX FERNANDO CASSIMIRO CLEMENTE,
CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENEZES e MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA
RIBEIRO, em direção ao posto “P1”.
A peça acusatória relatou que, lá chegando, o Cb PEDROSA desceu da viatura
de dia, e o ex-3º Sgt SILVA CRUZ saiu do quartel, dirigindo o veículo militar em questão,
com os demais militares embarcados.
Prosseguindo, a denúncia informa que, posteriormente, os citados militares
retornaram ao quartel, com a mesma viatura, só que acompanhados por duas mulheres não
identificadas, permanecendo, de início, no portão principal da Organização Militar, ao passo
que o ex-Sgt SILVA CRUZ saiu novamente com o veículo, por uma segunda vez, para
retornar em seguida acompanhado por mais duas mulheres desconhecidas. Na sequência,
todos ingressaram no interior da Organização Militar (OM).
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relata a Acusação que, ao chegarem no aquartelamento, os ex-Sd CORDEIRO
e DA CUNHA dirigiram-se para o alojamento de Sargentos e Subtenentes, acompanhados por
duas das citadas mulheres, enquanto o ex-Sgt SILVA CRUZ e o ex-Sd CLEMENTE,
acompanhados das outras duas mulheres, se dirigiram ao Pavilhão de Comando.
Segundo a inicial, o Cb PEDROSA chegou a questionar o ex-Sgt SILVA CRUZ
sobre a conduta adotada, o qual se limitou a dizer que assumiria a responsabilidade pelos
fatos. O referido Cabo foi até o alojamento, acordou o Motorista de Dia, Sd LEITE, e lhe
relatou que o ex-Sgt SILVA CRUZ trouxe mulheres para dentro da Companhia.
Ainda segundo a Acusação, o Sd LEITE se dirigiu ao Corpo da Guarda, em
razão de que o horário já estava próximo da rendição das 00hs dos postos, e ao chegar ao
local foi informado por soldados que estavam de serviço que o ex-Sgt SILVA CRUZ levou
mulheres para dentro do quartel, momento em que percebeu que não havia Permanência no
local porque o referido ex-Sgt não estava no posto.
Relata a inicial que o Sd LUIZ HENRIQUE SALES LINS DA SILVA, que
estava de Auxiliar do Cabo de Dia, chegou para fazer a rendição à 00hs, e assumiu a
Permanência. Logo depois o ex-Sgt SILVA CRUZ chegou e saiu acompanhado do Motorista
de Dia, Sd LEITE, para fazer a rendição dos demais postos.
Narra, ainda, a denúncia, que o 3º Sgt LUCIANO JOSÉ DA SILVA percebeu,
no início da madrugada do dia 11 de janeiro, movimentação da viatura de dia e de uma moto
e foi ao portão principal, onde conversou com a sentinela da hora, o ex-Sd JOSÉ VICTOR
DA SILVA SANTOS, o qual lhe disse que era o ex-3º Sgt SILVA CRUZ que estava na
viatura, com o Sd LEITE, e na moto, o ex-Sd DA CUNHA. Para encobrir as condutas dos
demais Acusados, o ex-Sd VICTOR SANTOS alegou que o ex-Sd DA CUNHA desceu na
moto, naquele horário, para buscar as fichas de controle de entrada/saída. Porém, o 3º Sgt
LUCIANO verificou que tais fichas estavam com o próprio ex-Sd VICTOR SANTOS, na
prancheta, local de praxe.
Segundo o MPM, tais fatos foram reportados por celular, inclusive o
estranhamento pelo contato do ex-Sgt SILVA CRUZ com o ex-Sd VICTOR SANTOS, pelo 3º
Sgt LUCIANO ao 3º Sgt FLÁVIO HENRIQUE SANTOS BARROS, Comandante da
Guarda, que, ao acordar e visualizar as mensagens questionou ao Cb PEDROSA, que
confirmou os fatos narrados.
A exordial citou que o Sr LUÍS JOSÉ COUTINHO, sogro do 3º Sgt LUCIANO,
confirmou ter visto a viatura baú saindo do quartel em direção de Chã de Cruz e que ouviu
comentários no dia seguinte que a viatura havia saído para buscar mulheres e levá-las ao
quartel.
Menciona, ainda, a inicial, que o ex-Sgt SILVA CRUZ determinou ao Cabo da
Guarda que os demais Acusados, com os quais estava previamente acertado, ficassem no
posto “P1” na data dos fatos, durante o serviço, de forma que tivessem controle sobre a
entrada e saída da 2ª Cia Sup, a fim de garantir a prática criminosa. Citados militares
possuíam histórico de alterações disciplinares, de modo que, quando isso ocorria no serviço,
historicamente, não deveriam ocupar aquela posição (mobiliar o P1), devido se tratar de uma
área considerada como sensível à segurança orgânica (local de entrada e saída do quartel).
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM relata também que o ex-Sgt SILVA CRUZ, no dia seguinte aos fatos,
confirmou sua ocorrência ao ST HAYMAR JANSEN DOS SANTOS TRAJANO DA SILVA,
ressaltando que os ex-Sd CLEMENTE, DA CUNHA e VICTOR SANTOS fizeram o contato
com as mulheres, enquanto ele saiu da 2ª Cia Sup com a viatura de dia para buscá-las e
permitir o seu ingresso aquartelamento, o que foi confirmado também ao referido ST pelos
três ex-Sd.
Os fatos também foram confirmados pelo ex-Sgt SILVA CRUZ ao Comandante
da 2ª Cia Sup na ocasião, o Cap LINCON TEIXEIRA DA SILVA REIS, que adotou as
medidas administrativas para apuração formal do caso.
A Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
julgou parcialmente procedente o pedido condenatório, sendo o ex-3º Sgt SILVA CRUZ, o
ex-Sd CORDEIRO, o ex-Sd DA CUNHA, o ex-Sd CLEMENTE e o ex-Sd VICTOR
SANTOS, condenados pelos crimes de abandono de posto (artigo 195 do CPM) e furto de
uso majorado (artigo 241 do CPM), sendo, no entanto, absolvidos pela prática de ato de
libidinagem (artigo 235 do CPM), face à ausência de elementos probatórios em relação a esta
última figura típica.
Cabe ressaltar que os fatos descritos na denúncia pelo Ministério Público
Militar (MPM) ocorram em uma Organização Militar isolada, depósito de munições,
explosivos e outros suprimentos sensíveis de utilização da tropa do Exército.
A Organização Militar em questão se localiza em Paudalho-PE. É enquadrada
pelo 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup), localizado no bairro do Cabanga, em Recife-PE,
a 35 km de distância.
As Companhias de Suprimento dos Depósitos ou Batalhões de Suprimento do
Exército são comandadas por um oficial, normalmente no posto de capitão ou major.
Causa perplexidade e muitas dúvidas acerca da efetividade da liderança da OM,
o fato de quatro mulheres serem recolhidas na cidade, levadas ao quartel e acessarem a
Organização Militar em horário noturno, sem serem devidamente autorizadas e identificadas,
ficarem por cerca de uma hora, aos pares, com outros quatro militares de serviço no dia, em
duas dependências, fora das vistas dos demais militares do quartel e a fase de instrução da
Ação Penal Militar não se aprofundar nestes aspectos, a ponto de não conseguir comprovar a
prática de supostos atos libidinosos.
Para além do deslinde desta Ação Penal Militar, a simples ocorrência de fatos
como os investigados neste feito, durante o serviço de guarda, em uma Organização Militar
isolada e depósito de itens de suprimento sensíveis e de possível interesse por malfeitores,
causa fundadas dúvidas sobre o nível disciplinar da tropa e escancara relevantes
vulnerabilidades à segurança do aquartelamento. Urge ação decisiva da liderança em todos os
níveis para resolver essas questões.
A pena definitiva unificada fixada para o ex-3º Sgt SILVA CRUZ foi de 7 (sete)
meses e 14 (quatorze) dias de detenção, e para os ex-Soldados, de 5 (cinco) meses de
detenção, todos com regime inicial aberto, e beneficiados com a concessão da suspensão
condicional da pena (“sursis”).
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignados com o julgamento proferido pelo Juízo de 1ª instância
interpuseram Recursos de Apelação, a Defesa constituída do ex-3º Sgt SILVA CRUZ, a
Defensoria Pública da União (DPU), em favor dos ex-Soldados, e o Ministério Público
Militar (MPM).
A Defensoria Pública da União (DPU) requer a absolvição dos ex-Soldados
CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES, MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA
RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE e JOSÉ VICTOR DA SILVA
SANTOS, com base no artigo 439, alíneas “c” e “d”, do CPPM, por entender que está
caracterizada a ausência de provas quanto à subtração da viatura e em relação à efetiva
ausência da Organização Militar (OM). De forma subsidiária, sustenta o reconhecimento da
exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica, alegando que os fatos se deram em
virtude de ordem superior.
Já a Defesa do ex-Sgt SILVA CRUZ requer, preliminarmente, a nulidade da
sentença por ausência de intimação sobre o indeferimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), requerendo a intimação do Ministério Público Militar (MPM). Sustenta,
ainda, haver vícios na denúncia e violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia,
por faltar fundamentação a respeito das contraprovas apresentadas.
No mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente,
apresenta pedido de desclassificação dos fatos para transgressões disciplinares, sustentando,
ainda, ter ocorrido cerceamento de defesa. Em eventual recurso extraordinário, requer o
reconhecimento do prequestionamento e da repercussão geral, com base nos princípios
constitucionais e na exigência de provas concretas.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) exarou parecer nos autos,
manifestando-se pelo parcial provimento do Apelo do MPM e pelo desprovimento dos
Recursos Defensivos.
A PGJM posicionou-se pelo reconhecimento da preclusão, em relação ao
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considerando que houve afastamento pelo dominis
litis da aplicação ao caso concreto do referido acordo, e não houve contestação defensiva no
tempo oportuno.
Aponta aquela Procuradoria que não houve contestação da Defesa no momento
processual adequado, nos termos do artigo 504 do CPPM, em relação às demais
argumentações apresentadas referentes à suposta deficiência e omissão na denúncia e que a
sentença teria ignorado o princípio da segurança jurídica e da isonomia dos julgados, ao
argumento de ausência de fundamentação em contraprovas juntadas.
Sustenta, também, que não deve prosperar a alegação de inépcia da denúncia,
sua nulidade, assim como da sentença, porque após o recebimento da peça inaugural da Ação
Penal Militar (APM) a Defesa não conseguiu provar o alegado.
Aponta a PGJM, ainda, que as matérias defensivas acima mencionadas sequer
foram arguidas por ocasião da apresentação das alegações finais pela Defesa, não havendo
qualquer alegação da DPU nesse sentido.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria sustenta, ainda, que não cabe falar em desclassificação dos fatos
para a seara disciplinar, já que o Réu é ex-militar, não estando, portanto, mais sujeito às
disposições disciplinares.
Sustenta a PGJM que o conjunto probatório autoriza o reconhecimento dos
crimes de abandono de posto e de furto de uso majorado, em desfavor de todos os Réus.
Em relação aos ex-Soldados, a PGJM ressalta que há provas suficientes que
demonstram sua participação em ambos os crimes, como reconhecido pela sentença proferida
em 1º grau de jurisdição.
A Procuradoria defende, ainda, inexistir circunstância excludente da ilicitude do
fato, em razão da suposta obediência hierárquica, já que não havia matéria de serviço na
dinâmica delituosa em análise, e considerando também que deve haver punição do inferior
hierárquico quando a ordem do superior tem por escopo a prática de ato manifestamente
criminoso, como ocorreu no caso em tela, o que elide a aplicação do artigo 38, alínea “b”, do
CPM.
A PGJM reconhece não haver elementos probatórios suficientes da imputação
da prática de ato de libidinagem (artigo 235 do CPM), e que a existência de suposições ou
especulações não é suficiente para embasar um decreto condenatório pelo referido crime,
devendo ser aplicado ao caso concreto o princípio do “in dubio pro reo”.
Portanto, a absolvição pelo crime de ato de libidinagem deve ser mantida, no
entendimento da PGJM.
Em relação à majoração das penas, sustenta a Procuradoria que, em razão da
manutenção da absolvição pela prática do crime de ato de libidinagem, não há como se
aplicar a circunstância agravante de facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou a vantagem de outro crime, na forma prevista pelo artigo 70, inciso II, alínea
“b”, do CPM.
No entanto, de acordo com o parecer apresentado, a PGJM defende o
reconhecimento da circunstância agravante referente a estar de serviço, prevista no artigo 70,
inciso II, alínea “l”, do CPM, em desfavor de todos os Réus em relação à prática do crime de
furto de uso majorado, pois não há dúvidas de que citados militares estavam devidamente
escalados para o serviço naquele dia.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. PRELIMINARES DE NULIDADE APRESENTADAS PELA DEFESA DO EX-SGT
BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ
2.1.1. PRELIMINAR ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
Alega a Defesa constituída do ex-Sgt SILVA CRUZ que não foi intimada da
decisão que denegou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, sustenta em sede de Recurso de Apelação seu reconhecimento com
base na possibilidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Penal (CPP) comum,
nos termos preconizados pelo artigo 1º, §2º c/c artigo 3º, ambos do CPPM.
A Defesa constituída do ex-Sgt SILVA CRUZ alega não haver omissão do
legislador quanto à aplicação do ANPP, previsto no artigo 28-A do CPP, aos processos
criminais militares, pois se ele desejasse que o referido instituto não fosse aplicado na Justiça
Militar da União (JMU), assim procederia de forma expressa no texto normativo, o que não
ocorreu.
A Defesa em questão entende que a não aplicação do ANPP na Justiça
Castrense ofende o princípio da isonomia, um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro,
e que o silêncio do legislador sobre a questão deve ser interpretado favoravelmente ao
Apelante, o que se coaduna melhor com os ditames constitucionais em vigor.
Assinala que a falta de confissão nos autos do processo também não impediria o
oferecimento do ANPP, já que referido ato poderia ser suprimido em momento oportuno.
No seu entender, afirma que a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas não
são violadas por todos os crimes militares que existem, e que o ANPP é um instrumento legal
despenalizador que se soma a outros mecanismos, como a transação penal, que objetivam
uma solução consensual e buscam evitar a deflagração do processo penal, possibilitando a
concretização de um desfecho razoavelmente punitivo e educativo, no entanto, sem prisão.
Desta forma, requer provimento jurisdicional no sentido de se obrigar ao MPM
a oferecer a formalização do ANPP, em benefício do Réu, tendo em vista que essa
possibilidade teria sido tolhida “...por conta de suposições, indícios sem fundamentos, que ao
final foram melhor apurados em sentença...”.
Acrescenta, ainda, que o crime imputado possui pena inferior a 4 (quatro) anos,
razão pela qual não pode ser considerado como um crime grave, e que as autoridades
militares não adotaram medidas disciplinares em relação ao caso no momento oportuno,
sendo que o MPM, realizando suposto prejulgamento, utilizou como um dos fundamentos
para o não oferecimento de ANPP o fato de o Réu não se encontrar mais no serviço militar, o
que impediria a consecução do objetivo da pena. A Defesa sustenta que o Réu, em sendo
oferecido o ANPP, cumprirá as condições a serem estabelecidas com esse desiderato, não
havendo qualquer impedimento nesse sentido.
Nota-se que o ANPP, no caso concreto, foi afastado pelo próprio Promotor de
Justiça Militar oficiante na 1ª instância de jurisdição (evento 1, PET3, da APM de origem),
por considerar, na ocasião, que as circunstâncias não indicavam ser a medida (oferecimento
do ANPP) necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, além de o crime
ter sido cometido por militar, afetando a disciplina, a qual não poderia ser restaurada pela via
do processo disciplinar.
Diante dessa negativa, em tese, no entendimento exposto pelo Promotor de
Justiça Militar oficiante no 1º grau de jurisdição, em suas contrarrazões recursais, à Defesa
restaria apresentar pedido de revisão ao Órgão Superior do MPM, nos termos do artigo 28-A,
§14, do CPPM, o que não ocorreu, estando preclusa, portanto, a matéria, ainda que se
considerasse possível a adoção dessa medida no processo penal militar.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a alegação em tela não foi apresentada em resposta à acusação
(evento 127, da APM de origem), e nem em alegações finais escritas (evento 226, da APM
originária), somente sendo suscitada em sede de Apelação o que denota tratar-se de matéria
abrangida pela preclusão.
Na verdade, cabe registrar que o entendimento que prevalece neste Tribunal,
considera que não é possível a aplicação do ANPP nesta Justiça Especializada, em
nenhuma circunstância, pois se trata de instituto de natureza mista (processual e penal)
concebido para aplicação na Justiça Criminal comum.
Por esse prisma, em verdade, nem mesmo seria possível a Defesa adotar o
procedimento de revisão junto ao Órgão Superior do MPM, nos termos previstos pelo artigo
28-A, §14º, do CPP, conforme manifestação do Promotor de Justiça Militar que oficiou junto
à 1ª instância.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código
de Processo Penal comum, configura-se como um instrumento negocial jurídico processual
previsto na legislação em razão de política criminal, por meio do qual o Ministério Público,
ao considerar que, no caso concreto, a atividade persecutória pode gerar mais desvantagens
que o seu não exercício, ficando autorizado a excepcionar o princípio da obrigatoriedade da
ação penal pública, deixando de promovê-la quando presente certos requisitos no caso
concreto.
Considero que excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública
militar, sem lei que assim determine de modo claro, incontroverso e expresso, é medida
vedada pelo Direito Processual Penal Militar.
Além disso, a extinção anômala da punibilidade, como se dá ao fim do
cumprimento das condições do ANPP, também só seria possível se a lei assim previsse
expressamente, o que não ocorreu no caso do Direito Penal Militar.
Como não há propriamente omissão da legislação processual penal militar em
relação à sua aplicabilidade na Justiça Militar, mas sim, o chamado silêncio eloquente da
legislação especial nesse sentido, justamente pelo fato de o legislador ter dado tratamento
mais rigoroso em sede de crimes militares, entende-se que não é possível a aplicação do
ANPP, previsto no artigo 28-A do CPP, nos processos penais militares que tramitam nesta
Justiça Especializada.
Outro não é o entendimento majoritário desta Corte Castrense, conforme se
observa dos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, no qual, em 19 de novembro de 2024, se firmou a tese de que “O Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
(CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado” –
destaques acrescidos.
O posicionamento acima se funda na especialidade do Direito Penal Militar, do
Direito Processual Penal Militar e, por consequência, da própria essência da Justiça Militar,
que visam assegurar a preservação da hierarquia e da disciplina, princípios alçados ao
“status” constitucional, nos termos da Constituição Federal de 1988.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A natureza especial de que se revestem a legislação penal militar e processual
penal militar impõe a manutenção da distinção no trato dos processos penais militares,
aqueles que tramitam perante a Justiça Militar, sendo contraindicada a adoção dos institutos
jurídicos despenalizadores, comumente presentes na Justiça Penal comum, sem lei que assim
determine.
Anota-se que a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos
do IRDR acima identificado possui força vinculante para todos os órgãos judicantes que
integram a Justiça Militar da União, de 1ª e de 2ª instância, conforme previsto no artigo 985,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal
Militar.
Além disso, antes do advento do IRDR em questão, o tema já havia sido
sumulado pelo STM, embora sem força vinculante, nos termos da Súmula nº 18, publicada no
DJe nº 140, de 22 de agosto de 2022, e no BJM nº 33, de 26 de agosto de 2022, página 2354,
“in verbis”:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Cabe anotar que na própria Justificação do PL nº 10.372/2018, de autoria dos
Deputados Federais JOSÉ ROCHA (PR-BA), MARCELO ARO (PHS-MG) e WLADIMIR
COSTA (PSD-PA), transformado na Lei nº 13.964, de 24 DEZ 19, que incluiu o ANPP no art.
28-A do CPP, constou que o referido instituto não foi concebido pelo Parlamento para ser
aplicável aos crimes militares, dentre outros mencionados na referida Justificação.
Apesar de a Justificação apresentada por Parlamentar, autor de Projeto de Lei,
perante o Congresso Nacional, não se revestir de natureza normativa, mediante a análise do
processo legislativo o operador do Direito pode buscar extrair a real intenção do legislador
sobre determinada matéria. É o que ocorre no caso.
Foi expressamente consignado na referida Justificação que o ANPP não foi
concebido pelo Parlamento brasileiro para ser aplicado no âmbito da Justiça Militar.
Assim se manifestou o legislador no texto da Justificação do Projeto de Lei
(Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era conhecido como PL nº 10.372/2018) que
originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art.
28-A ao CPP. Ficou clara a intenção de não aplicação do instituto aos crimes militares:
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Portanto, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A confirmar este aspecto, ressalta-se, ainda, que a Lei nº 13.964/2019 alterou o
art. 18 do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP
comum. Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto a não
menção da aplicação do ANPP nos crimes militares.
Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior
rigor exigido na apuração dos delitos.
Não se ignora que existem decisões monocráticas proferidas por Ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF), reconhecendo a aplicação do ANPP na Justiça Militar.
Porém, nenhuma delas reveste-se de caráter vinculante, e, salvo outro juízo, não amparam nas
melhores condições, no âmbito desta Justiça Especializada, o maior rigor a ser observado, de
acordo com a índole do processo penal militar, em nome da segurança jurídica, e da tutela e
preservação dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, que orientam e
estruturam a própria existência das Forças Armadas, cuja guarda recai por força
constitucional, à Justiça Militar da União.
No entanto, considero que interpretar de maneira diferente da vontade expressa
do legislador, como é possível verificar no caso em testilha, ainda que em documento que
integre o processo legislativo, mas sem força normativa, como na Justificação em apreço, não
é atividade que pode ser englobada pelo campo da hermenêutica jurídica, mas sim na
reprovável seara do chamado ativismo judicial, o qual, com a amplitude que ocorre na
matéria ventilada no caso concreto, não há como considerar que esteja acomodada e,
portanto, de acordo com os ditames constitucionais em vigor.
Desta forma, não acolho a preliminar suscitada pela Defesa constituída pelo ex-
Sgt BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ, referente à aplicação do ANPP no caso
concreto.
2.1.2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA OFERECIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM)
Do que é possível extrair das razões recursais apresentadas pela Defesa
constituída pelo ex-Sgt SILVA CRUZ, verifica-se a alegação de que a denúncia oferecida
pelo MPM não teria sido acompanhada dos elementos necessários a dar-lhe suporte, sem a
descrição dos fatos de modo preciso e sem indicar os elementos estruturais que comporiam os
tipos penais, gerando surpresa ao Acusado diante da incerteza da acusação formulada.
No entanto, verifica-se nos autos que a preliminar de inépcia da denúncia
oferecida pelo MPM não procede, devendo ser rejeitada.
A denúncia apresentada pelo MPM descreve satisfatoriamente todas as condutas
imputadas a cada um dos Réus, de modo que foi possível a cada um deles exercer plenamente
o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Além disso, preenche todos os requisitos legais previstos no artigo 77 do
CPPM, o que autoriza o reconhecimento da sua aptidão para desencadear o exercício do
direito à ação penal militar, não havendo nulidades a ser reconhecidas.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também é imperioso consignar que os Réus se defendem dos fatos descritos na
peça inaugural da ação penal militar, e não de eventuais classificações jurídicas realizadas
pelo MPM.
Nota-se, pela simples leitura da denúncia, que ela se encontra de acordo com as
exigências legais e constitucionais em vigor, não havendo nenhum prejuízo a ser reconhecido
que beneficie eventualmente aos Acusados.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia, formulada pela
Defesa constituída pelo ex-Sgt SILVA CRUZ.
2.1.3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
A Defesa constituída pelo ex-Sgt SILVA CRUZ arguiu a nulidade da sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição por falta de fundamentação por
desconsiderar o que chamou de “contraprovas”.
Analisando todo o conjunto probatório não se verifica a existência de provas
que possam dar robustez à contraposição alegada pela Defesa.
A alegação da existência de provas deve ser acompanhada da objetiva
demonstração de sua existência, ônus a que não se desincumbiu a laboriosa Defesa
constituída do ex- Sgt SILVA CRUZ.
Em verdade, essa alegação foi sustentada de maneira genérica, sem a indicação
ou a especificação de quais elementos probatórios se enquadrariam nessa categoria indicada
pela Defesa.
A falta de demonstração objetiva da própria existência dos elementos de prova
que, na visão da Defesa, embasariam essa contraposição, é suficiente para o seu não
acolhimento.
Sobre a suposta ausência de motivação acerca da identificação do momento em
que se deu o abandono de posto, entendo não haver vício de fundamentação propriamente
dita, mas sim análise afeta ao mérito do caso e da decisão judicial proferida.
De acordo com o que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
o dever de fundamentação das decisões judiciais requer que o julgador deixe claro quais
foram as razões que o levaram a adotá-las, o que foi perfeitamente atendido neste caso
concreto, já que o Juízo de primeiro grau de jurisdição consignou, de modo claro e objetivo, a
motivação que conduziu à conclusão adotada na sentença proferida, não havendo qualquer
nulidade a ser reconhecida.
A norma contida no dispositivo constitucional em apreço não exige que o
julgador analise ponto a ponto todos os argumentos apresentados pela Defesa. Basta que ele
aprecie o conjunto probatório, verifique se há correlação lógica entre a imputação e o que foi
efetivamente comprovado nos autos, formando seu convencimento e, de forma clara e
fundamentada, decida demonstrando os motivos que o levaram a decidir daquela maneira no
caso concreto.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso alguma das partes não concorde com o teor da decisão judicial proferida
poderá valer-se dos recursos previstos na legislação processual penal militar, provocando sua
revisão.
Desta forma, não há elementos que justifiquem eventual reconhecimento de
nulidade da sentença proferida, demonstrando todos os elementos existentes que a marcha
processual se apresentou de forma regular, com a observância dos princípios constitucionais e
de todas as garantias processuais existentes.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
sentença pela alegada ausência de fundamentação, tendo em vista que as exigências
constitucionais e legais foram plenamente observadas.
2.1.4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM) E CERCEAMENTO DE DEFESA
Das razões recursais apresentadas pela Defesa constituída pelo ex-Sgt SILVA
CRUZ, nota-se a arguição de preliminar de nulidade acerca da decisão judicial proferida pelo
Juízo de 1º grau de jurisdição, em relação ao recebimento da denúncia oferecida pelo MPM.
Alega a Defesa que a decisão seria nula por não ter sido fundamentada quanto à
admissibilidade da ação penal, e por ter sido baseada em razões abstratas e em simples
presunção ou suspeita.
Referida alegação não encontra respaldo nos autos, razão pela qual não merece
acolhimento.
Da leitura do Despacho proferido pelo Juízo de 1ª instância (evento 1,
RECDEN2, da APM de origem), que recebeu a denúncia oferecida pelo MPM, verifica-se
que foram analisados os elementos produzidos no bojo do Inquérito Policial Militar (IPM),
que serviu de peça de informação para orientar a referida propositura.
Trata-se de decisão judicial proferida de modo suficientemente motivado, e de
acordo com a legislação processual penal militar em vigor, não merecendo, portanto,
qualquer reparo.
A alegação de que não teriam sido apreciadas as contraprovas apresentadas pela
Defesa não merece acolhida em sede de preliminar, já que sua análise está estreitamente
relacionada com a análise de mérito.
Questões ventiladas como fundamento para a indicação de que tenha ocorrido
suposta falta de motivação para a expedição da mencionada decisão judicial de recebimento
da denúncia que se confundam com o mérito não são aptas a serem analisadas em sede de
preliminares.
Nota-se que sequer foi apresentada arguição desta nulidade em alegações finais
escritas pela Defesa, o que indica ter havido preclusão na matéria em questão.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma, rejeito a preliminar defensiva relativa à nulidade da decisão
judicial proferida pelo Juízo de 1º grau de jurisdição, em relação ao recebimento da denúncia
oferecida pelo MPM, considerando que a peça exordial foi suficientemente motivada e se
encontra em perfeita harmonia com a legislação e com os preceitos constitucionais em vigor.
2.2. MÉRITO
Superadas, as preliminares arguidas pela Defesa constituída do ex-Sgt SILVA
CRUZ, e inexistindo arguições dessa natureza pela Defensoria Pública da União (DPU), que
representa os demais Corréus, e pelo Ministério Público Militar (MPM), passo a análise do
mérito.
2.2.1. DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO NO RECURSO DE APELAÇÃO
APRESENTADO
PELA
DEFESA
CONSTITUÍDA
PELO
EX-SGT
BRUNO
FRANCISCO DA SILVA CRUZ
A Defesa do ex-Sgt SILVA CRUZ busca a sua absolvição por insuficiência
probatória, alegando que as acusações são baseadas em meros indícios e depoimentos da fase
inquisitorial, que não teriam sido corroborados em juízo.
Afirma que os fatos configurariam, no máximo, transgressões disciplinares.
Especificamente sobre o abandono de posto, argumenta que o crime exige o
afastamento real do militar do local de serviço, o que não ocorreu, pois o agente permaneceu
no interior do batalhão, sem deixar o seu perímetro.
Embora a Defesa conteste a valoração da prova, tanto o Juízo “a quo”, quanto a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), entenderam haver elementos probatórios
suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de abandono de posto e furto de uso
majorado.
A sentença, ao fundamentar a condenação, explicitou os fatos considerados
provados e a tipificação aplicada, enquanto o parecer da PGJM expressamente consignou que
a prova testemunhal é firme, harmoniosa e coesa no sentido da autoria e materialidade
delitivas dos réus.
2.2.2. DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO NO RECURSO DE APELAÇÃO
APRESENTADO
PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU),
REPRESENTANDO OS EX-SOLDADOS CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE
MENESES, MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO
CASSEMIRO CLEMENTE E JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS
A Defesa dos ex-Soldados, por intermédio da DPU, também busca a absolvição.
Argumenta, em síntese, a insuficiência de provas para considerá-los coautores ou partícipes
do furto de uso e abandono de posto, alegando que a condenação se baseou em elementos do
IPM não confirmados em juízo.
Questiona se os ex-Soldados estavam na viatura e aponta contradições. Sustenta
ainda que eles agiram sob a obediência hierárquica do sargento, militar hierarquicamente
superior e no comando da guarda, o que excluiria a culpabilidade.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sentença e o parecer da PGJM refutam esses argumentos. Quanto à
coautoria/participação, a sentença e o parecer da PGJM afirmam que os ex-Soldados agiram
"em unidade de desígnios" com o sargento, "anuindo e participando" das práticas delituosas,
seja trafegando na viatura, seja permitindo sua saída, configurando o concurso de agentes. O
parecer da PGJM transcreve o entendimento da sentença de que o raciocínio da coautoria é
aplicável, pois todos, em alguma medida, participaram das condutas perpetradas.
Sobre a obediência hierárquica, o parecer da PGJM e a sentença são explícitos
ao afastá-la como excludente de culpabilidade. Citam o artigo 38, §2º, do CPM, que prevê a
punição do inferior hierárquico quando a ordem superior tem por escopo a prática de ato
manifestamente criminoso.
Ressaltam que a ordem não era de serviço e visava à prática de ato ilícito. A
sentença registrou que os acusados tinham experiência militar e instrução sobre crimes como
abandono de posto e furto.
Quanto ao uso de elementos do IPM, o entendimento do MPM e da sentença
proferida foi no sentido de que a condenação não se baseou exclusivamente nos elementos
produzidos no inquérito.
O Promotor de Justiça Militar oficiante na 1ª instância e a PGJM citam provas
produzidas em juízo (oitivas de testemunhas e réus) que corroborariam os fatos.
As decisões do STM citadas pelo MPM ratificam que elementos pré-
processuais podem ser contextualizados com outras provas e indícios.
De acordo com os termos da sentença e do parecer da PGJM, os argumentos
defensivos da DPU não se sustentariam integralmente. Há elementos que fundamentam a
participação e afastam a excludente da obediência hierárquica, especialmente considerando
que a ordem para facilitar ou participar da saída não autorizada da viatura constituía um ato
manifestamente ilícito.
2.2.3. DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO NO RECURSO DE APELAÇÃO
APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
O Ministério Público Militar apelou buscando a reforma da sentença em dois
pontos: 1) a condenação de todos os réus pelo crime de ato de libidinagem (art. 235 CPM); e
2) o aumento das penas impostas aos réus, com o reconhecimento das agravantes previstas no
art. 70, II, "b" (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem
de outro crime) e "l"(estando de serviço), do CPM.
2.2.3.1. DO CRIME DE ATO DE LIBIDINAGEM NA VISÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR
O MPM argumenta que o conjunto probatório, incluindo indícios e confissões
extrajudiciais, seria suficiente para configurar o crime do art. 235 do CPM (ato de
libidinagem), discordando da conclusão da sentença de que apenas a presença desautorizada
de mulheres foi comprovada.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sentença absolveu os Réus deste crime por falta de prova em relação à prática
de atos considerados como libidinosos.
O parecer da PGJM concorda com a absolvição, entendendo que não há
elementos probatórios suficientes para a reforma da sentença absolutória, aplicando o
princípio “in dubio pro reo”.
A sentença reconhece a "alta probabilidade" da ocorrência de atos libidinosos,
mas classifica isso como presunção, não indício, posição com a qual o Promotor de Justiça
Militar oficiante na 1ª instância discorda. Contudo, a absolvição se baseia na ausência de
prova efetiva do ato, não apenas na ausência de indícios.
2.2.3.2. DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS ‘B”
(PARA FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A
IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME) E “L” (ESTANDO DE
SERVIÇO), DO CPM, SEGUNDO O ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
O MPM requereu o reconhecimento das agravantes por ter o crime sido
cometido para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou a vantagem de
outro crime (art. 70, II, "b") e por estar de serviço (art. 70, II, "l").
O parecer da PGJM analisou separadamente as duas agravantes.
Em relação à agravante do art. 70, II, "b" (para facilitar ou assegurar outro
crime), a PGJM concluiu que a manutenção da absolvição pela prática do crime de ato de
libidinagem afasta o acolhimento desta pretensão ministerial, pois não se pode agravar a pena
com base em um crime que não foi comprovado.
No que concerne à agravante do art. 70, II, "l" (estar de serviço), a PGJM
considerou que esta deve ser acolhida em desfavor de todos os Réus na prática do crime de
furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), pois resta inequívoco que os
militares estavam devidamente escalados para o serviço naquele dia. As escalas de serviço
apresentadas no IPM corroboram esta informação.
2.2.4. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO APRESENTADOS
PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA
Para o deslinde do caso, em sede de Apelação, é imperioso ressaltar alguns
pontos do conjunto probatório produzido, essenciais para a formação da ampla cognição
exigida para a realização de um julgamento mais próximo possível do senso de justiça,
orientado pela aplicação das regras processuais militares em vigor, sem, portanto, ocorrer o
afastamento do tecnicismo jurídico exigido para a aplicação, com segurança, do direito
repressivo castrense.
A testemunha LUÍS JOSÉ COUTINHO (evento 173, VÍDEO1, da APM de
origem), sogro do 3º Sargento LUCIANO JOSÉ DA SILVA, confirmou que já havia prestado
depoimento no quartel uma vez e ratificou todas as suas declarações anteriores.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante sua inquirição, a referida testemunha afirmou ter visto uma viatura baú
saindo do quartel em direção a Xã de Cruz, à noite, na data dos fatos. Descreveu o veículo em
questão como sendo um "caminhão baú" de cor prata, maior que uma caminhonete, de porte
médio. Reconheceu a viatura em tela como militar porque ela saiu de dentro do quartel e
observou que ela transitava muito rápido, algo que ele nunca havia presenciado antes.
Salientou que não conseguiu identificar o motorista ou os ocupantes, pois o baú era fechado.
Além de ter visto a viatura, a testemunha LUÍS JOSÉ COUTINHO confirmou
ter ouvido comentários na rua, no dia seguinte, de que a viatura havia saído para buscar
mulheres. Afirmou não ter conversado com nenhum dos Acusados, e ressaltou que a sua
preocupação, ao ver a viatura sair rapidamente, foi com o seu genro, Sgt LUCIANO, que
morava na vila militar com a filha de sua esposa, levando-o a pedir a ela que ligasse para ele,
a fim de saber se algo estava acontecendo.
A testemunha Cap LINCOLN TEIXEIRA DA SILVA REIS, Comandante da 2ª
Cia Sup à época (evento 173, VÍDEO1 e VÍDEO2, da APM de origem), declarou que tomou
conhecimento dos fatos descritos na denúncia no dia seguinte ao ocorrido, por volta das 7h30
da manhã, por intermédio do ST HAYMAR, que lhe trouxe a desconfiança da ocorrência de
atividades irregulares durante a noite.
Após ser informado sobre a saída da viatura de dia do aquartelamento para
buscar mulheres em Xã de Cruz e transportá-las para o interior da Organização Militar (OM),
o Capitão chamou o Apelado ex-Sgt SILVA CRUZ para uma conversa, a fim de buscar
esclarecer o que havia realmente ocorrido no serviço.
A referida testemunha disse que o ex-Sgt SILVA CRUZ admitiu a prática dos
fatos na presença do ST HAYMAR, reconhecendo que havia errado e que os "instintos
masculinos foram mais fortes", conforme a expressão utilizada por ele na ocasião. Informou
que o ex-Sgt confirmou que pegou as mulheres no centro de Xã de Cruz e, para declarar o
que fez com elas no interior do quartel, utilizou-se da expressão "cumprir missão".
O Cap SILVA REIS não soube dizer quantas mulheres ingressaram no quartel
na ocasião, nem o que os Acusados fizeram realmente com elas lá dentro. Também não soube
precisar quanto tempo os Réus passaram com as mulheres dentro do quartel, embora o ex-Sgt
SILVA CRUZ tenha declarado na época que foi cerca de uma hora.
Asseverou, ainda, o referido Oficial que o ex-Sgt SILVA CRUZ não lançou as
alterações ocorridas no livro de partes do serviço de guarda da Organização Militar naquele
dia.
Já o ST HAYMAR JANSEN DOS SANTOS TRAJANO DA SILVA (evento
173, VÍDEO 2 e VÍDEO3), afirmou ter tomado conhecimento dos fatos e conversado
diretamente com o ex-Sgt SILVA CRUZ, que confessou os atos e lhe forneceu os detalhes.
A testemunha em pauta afirmou que o ex-Sgt SILVA CRUZ admitiu ter
"entrado em conluio com os soldados" e que "trouxeram as meninas para dentro do quartel".
Relatou, ainda, que os Acusados confirmaram a ele a versão apresentada pelo ex-Sgt acima
mencionado.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha declarou, ainda, que o ex-Sgt SILVA CRUZ não declinou quem
foi o mentor dos fatos.
Não soube informar detalhes adicionais sobre as mulheres, como suas
identidades ou o motivo de sua entrada no quartel, nem se os ex-Soldados tinham ido buscá-
las junto com o ex-Sgt SILVA CRUZ.
Explicou, por fim, que utilizou a expressão “meninas” em seu relato porque foi
a palavra exata que foi empregada tanto pelo ex-Sgt SILVA CRUZ quanto pelos ex-
Soldados, na ocasião em que os entrevistou.
A testemunha Sgt FLÁVIO HENRIQUE SANTOS BARROS (evento 181,
VÍDEO1, VÍDEO2, da APM de origem), confirmou ter prestado depoimento anteriormente
no quartel, para o Cap SILVA REIS, ratificando esse depoimento.
Era o Comandante da Guarda no dia dos fatos.
Declarou que às 22h, foi rendido pelo ex-Sgt SILVA CRUZ e iniciou seu
período de descanso, que iria até as 4h30 da manhã.
Ao acordar, por volta das 4h30, a testemunha asseverou ter visto diversas
mensagens do Sgt LUCIANO (que residia na vila militar do quartel), indagando-o sobre
acontecimentos ocorridos naquela noite, e relatando que a viatura de dia estava passando
repetitivamente fora do horário previsto próximo da casa em que residia e que havia saído
pelo portão principal do aquartelamento em horário não permitido.
Diante disso, o Sgt BARROS chamou o Cb PEDROSA, que estava de serviço
como Cabo da Guarda, o qual lhe relatou que o ex-Sgt SILVA CRUZ havia trazido algumas
mulheres para o aquartelamento.
Diante dessas informações, o Sgt BARROS então procurou o ex-Sgt SILVA
CRUZ e, posteriormente, tentou obter mais informações com o Sgt LUCIANO, que
mencionou que um familiar seu (do Sgt LUCIANO), que morava em frente ao portão do
quartel, também havia visto a viatura passar fora do horário permitido.
O Sgt BARROS reportou todas essas informações ao Cap SILVA REIS, que,
por sua vez, chamou outros militares para esclarecer e buscar mais detalhes sobre o caso.
A referida testemunha confirmou que a viatura em questão era uma viatura baú
e que não havia autorização para que ela saísse do aquartelamento naquela noite.
Sobre a participação do ex-Sgt SILVA CRUZ, declarou que a única informação
que tinha oriunda do Sgt LUCIANO, era que o primeiro tinha utilizado a viatura de dia para
sair do quartel, retornando acompanhado de mulheres. No entanto, o Sgt LUCIANO não
relatou ter visto mulheres especificamente dentro da viatura.
Declarou que escutou versões de que o Sd LEITE e "o sargento" (referindo-se a
SILVA CRUZ) teriam saído com a viatura.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As informações que chegaram à testemunha indicavam que quatro mulheres
foram trazidas para o quartel. Declinou não conhecer nenhuma delas.
O Sgt LUCIANO disse à testemunha que seu familiar (um tio) viu a viatura
passar por duas vezes, e em cada uma delas, com duas mulheres.
O Cb EDMAR PEREIRA PEDROSA NETO (evento 181, VÍDEO2, VÍDEO3,
da APM de origem), que estava de serviço como Cabo da Guarda no dia dos fatos,
testemunha que, ainda que de forma "vacilante" (possivelmente devido ao lapso temporal de
mais de um ano), como ressaltado pelo MPM, confirmou a entrada de duas mulheres na 2ª
Companhia de Suprimentos (2ª Cia Sup) na noite de 10 para 11 de janeiro de 2023.
Indicou que a entrada dessas pessoas ocorreu entre 22h e 22h30.
Relatou que as mulheres ficaram mais afastadas no P1 e, quando a viatura
retornou pela segunda vez, elas embarcaram no baú, não sabendo informar se havia mais
alguém dentro da viatura naquele momento.
As declarações prestadas pelo Cb PEDROSA na fase policial (IPM), ratificadas
em juízo, detalham que o ex-Sgt SILVA CRUZ estava dirigindo a viatura de dia (IVECO), e
que ele próprio estava no banco do carona, com três soldados (CORDEIRA, CLEMENTE e
DA CUNHA) no baú da viatura.
Segundo o Cb PEDROSA, o Acusado, ex-Sgt SILVA CRUZ, saiu do quartel
com a viatura, retornando em seguida com duas mulheres, que permaneceram inicialmente
próximo à entrada da Organização Militar (OM). Citada viatura voltou a se dirigir para a área
externa das instalações militares, com o fim de buscar mais duas mulheres, totalizando
quatro, ao final.
Declarou a testemunha que o ex-Sgt SILVA CRUZ informou que as quatro
meninas seguiriam para o interior da 2ª Cia Sup, momento em que alertou ao referido ex-Sgt
que não seria uma boa ideia e que não era permitido o ingresso das mulheres na área militar.
No entanto, o ex-Sgt assumiu, naquele momento, a responsabilidade pelos seus atos, dizendo
textualmente à testemunha "deixa comigo, que eu resolvo".
A testemunha aponta que retornaram para a 2ª Cia Sup com as mulheres no
interior do baú da viatura IVECO, informando que o ex-Sgt SILVA CRUZ o deixou (o Cb
PEDROSA) em frente ao alojamento dos Sargentos/Subtenentes, onde duas das mulheres
desembarcaram da viatura juntamente com os ex-Soldados CORDEIRO e DA CUNHA,
ingressando no referido alojamento.
Relata que o ex-Sgt SILVA CRUZ, então, seguiu com as outras duas mulheres
e o ex-Soldado CLEMENTE em direção ao Pavilhão de Comando, afirmando que faria a
rendição do pessoal de serviço à 00h.
A testemunha em pauta também afirmou que ficou a uma distância de 300 a 400
metros de distância do portão de entrada do quartel o que dificultava a visualização.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd KEVEN NICOLAS SILVA LEITE (evento 181, VÍDEO3, VÍDEO4, da
APM de origem), em seu depoimento judicial, declarou que, no dia dos fatos, estava de
serviço como Motorista de Dia. Por volta das 22h, o ex-Sgt SILVA CRUZ, na qualidade de
Sargento de Dia, o liberou da ronda, dizendo para ele ir dormir, pois faria a rendição dos
postos restantes sozinho. Assim, o Sd LEITE dirigiu-se ao alojamento para descansar.
Mais tarde, por volta das 23h30, o Cb PEDROSA, Cabo da Guarda, foi ao
alojamento e o acordou, relatando que o ex-Sgt SILVA CRUZ havia levado mulheres para o
interior da Companhia.
Após alguns minutos, a testemunha afirmou que se levantou e foi ao Corpo da
Guarda, pois se aproximava o horário da rendição da 00h. Ao chegar lá, foi informado por
outros soldados de serviço que o ex-Sgt SILVA CRUZ havia entrado com mulheres na
Companhia.
Naquele momento, a testemunha disse ter percebido que o local estava sem
permanência, pois o ex-Sgt SILVA CRUZ não estava no posto que lhe cabia naquele
momento.
Posteriormente, o ex-Sgt SILVA CRUZ chegou ao local e saiu, acompanhado
do depoente, para fazer a rendição dos demais postos, logo após o Sd LUIZ HENRIQUE
SALES LINS DA SILVA, ter assumido a permanência à 00h.
O Sd LUIZ HENRIQUE SALES LINS DA SILVA (evento 181, VÍDEO4,
VÍDEO 5, da APM de origem), Auxiliar do Cabo de Dia, declarou que, por intermédio de
relatos de outros militares, soube o que tinha acontecido naquela noite no serviço de guarda,
ou seja, teve conhecimento de que o ex-Sgt SILVA CRUZ, acompanhado dos demais
Acusados, teria levado algumas mulheres para o interior do aquartelamento, não se
lembrando se soube se um dos ex-Soldados que figuram como Réus também saíram do
quartel juntamente com o ex-Sgt em tela, valendo-se da viatura, para buscar as citadas
mulheres no exterior do quartel.
O Sd LEITE assim como o Sd LUIZ HENRIQUE SALES LINS DA SILVA,
soube do ingresso das mulheres no quartel por ouvir dizer, indicando que suas informações
não eram baseadas em observação direta dos fatos.
O ex-Sd RIKHELMY EZEQUIEL FREITAS DE LIMA (evento 181, VÍDEO
5, da APM de origem), testemunha arrolada pela Defesa técnica do ex-Sgt SILVA CRUZ,
após ser compromissado, como ocorre com todas as testemunhas, declinou inicialmente, ao
ser perguntado pelo advogado do ex-Sgt SILVA CRUZ, que não se lembrava do que tinha
ocorrido no dia dos fatos, mas afirmou, em seguida, categoricamente:
a. que não houve nada de irregular na ocasião; e
b. não ocorreu nenhuma saída desautorizada de viatura do aquartelamento.
Ao ser reperguntado pelo membro do MPM que oficiou na 1ª instância, relatou
que, em razão da sequência normalmente observada na rendição dos postos, não houve
realmente saída de viatura naquele serviço.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, depois de ser ressaltado pelo membro do MPM de que ocupava, na
ocasião, o P2, e que a viatura teria saído pelo P1, segundo descrito na denúncia e de acordo
com o teor dos depoimentos de outras testemunhas já inquiridas anteriormente, sendo-lhe
reperguntado, pelo referido Promotor de Justiça Militar, em seguida, como tinha tanta certeza
de que não teve nenhuma saída desautorizada naquele serviço, em momento nenhum, a
testemunha em questão acabou por modificar sua resposta para declinar que, em verdade,
considerando o roteiro normalmente seguido para a rendição dos postos, não tinha
informação se a viatura saiu ou não do quartel.
Ainda respondendo aos questionamentos apresentados pelo membro do MPM,
afirmou não saber se existia algum motivo que pudesse ter levado às demais testemunhas,
inquiridas até àquele momento processual (o Capitão, os Sargentos e o Cabo), que declararam
versão contrária à apresentada pela testemunha em tela (ex-Sd RIKHELMY EZEQUIEL
FREITAS DE LIMA), a mentir contra os Acusados.
Ao ser perguntado pela Juíza Federal da Justiça Militar, declinou que, do posto
em que estava (P2), não tinha como visualizar a saída do aquartelamento.
Esclareceu, ao final, respondendo aos questionamentos realizados pela referida
Magistrada, e depois de ser advertido algumas vezes que estava sob o compromisso legal de
dizer a verdade, que deduziu que não houve saída de viatura do quartel e que não viu a
entrada de mulheres na ocasião em que estava no Corpo da Guarda, da meia-noite às 02hs.
Fora desse horário disse que estava no P2, localizado em um ponto que não permitia a
visualização do P1, nem do portão de entrada/saída do quartel.
Disse que ouviu boatos no sentido de existir um suposto desentendimento entre
o Sgt LUCIANO e o ex-Sgt SILVA CRUZ, previamente existente aos fatos, não sabendo dar
maiores detalhes. Seria um boato acerca de um desentendimento profissional, pois não
tinham uma boa relação nessa área, não sabendo esclarecer se houve alguma briga
efetivamente entre eles.
Os Acusados (evento 181, VÍDEO6, da APM de origem), ex-Sgt BRUNO
FRANCISCO DA SILVA CRUZ, ex-Sd CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENEZES,
MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSIMIRO
CLEMENTE e JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS, em seus interrogatórios, exerceram o
direito constitucional ao silêncio.
O conjunto probatório existente, considerado como um todo é suficiente para
autorizar a manutenção do decreto condenatório imposto pelo Juízo de 1º grau de jurisdição.
Os depoimentos judiciais prestados pelo então Comandante da 2ª Cia Sup, Cap
LINCOLN TEIXEIRA DA SILVA REIS, pelo ST HAYMAR JANSEN DOS SANTOS
TRAJANO DA SILVA, pelo Sgt LUCIANO JOSÉ DA SILVA, e pelo civil LUÍS JOSÉ
COUTINHO, somados às declarações apresentadas pelas demais testemunhas, junto ao Juízo
de 1º grau de jurisdição, Cb EDMAR PEREIRA PEDROSA, Sd KEVEN NICOLAS DA
SILVA LEITE e Sd LUIZ HENRIQUE SALES LINS DA SILVA, e aos elementos
probatórios oriundos da fase inquisitorial, colhidos no bojo do IPM, apresentam, de modo
suficiente, elementos que fundamentalmente permitem delinear, com segurança, como se deu
a dinâmica da empreitada criminosa perpetrada pelos Acusados, em unidade de desígnios,
para, no serviço de guarda do dia 10 para o dia 11 de janeiro de 2023, na 2ª Companhia de
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Suprimento (2ª Cia Sup) do 7º Depósito de Suprimento (7º D Sup), cada um exercendo
papéis próprios, lograrem êxito no furto de uso majorado da viatura de dia, com a finalidade
de buscar o total de 4 (quatro) mulheres em local incerto, no exterior do aquartelamento, sem
autorização, e introduzi-las na área militar.
Restou demonstrado que o ex-Sgt SILVA CRUZ realizou a distribuição dos
soldados de serviço na guarda naquele dia, de modo a assegurar que os demais Acusados
mobiliassem o P1, posto considerado como ponto sensível em razão de se localizar no portão
de entrada/saída do aquartelamento.
Assegurando a presença dos demais Acusados no referido posto, o ex-Sgt
SILVA CRUZ visou garantir o trânsito da viatura de dia, em certo horário a ser escolhido por
ele, durante aquele serviço, para sair com ela da Organização Militar e realizar a apanha de
mulheres em local ignorado, no exterior do aquartelamento, e em seguida, conseguir
introduzí-las na área militar.
Um dos Acusados, o ex-Sd VICTOR SANTOS, que estava no P1, no horário
da concretização da conduta pelo ex-Sgt SILVA CRUZ, não impediu a saída irregular da
viatura de dia utilizada na ocasião, enquanto os demais Réus acompanharam o referido ex-
Sgt no interior do veículo, ao passo que na sequência foram realizadas duas viagens para
conduzir as mulheres até o quartel.
Lá chegando, ficou demonstrado pelo conjunto probatório que as 4 (quatro)
mulheres se dividiram em duas duplas, sendo que, uma se dirigiu até o alojamento de
Subtenentes/Sargentos, acompanhada dos ex-Sd CORDEIRO e DA CUNHA, enquanto a
outra foi para o Pavilhão de Comando, juntamente com o ex-Sgt SILVA CRUZ e o ex-Sd
CLEMENTE.
Não restou demonstrado, pelo conjunto probatório existente nos autos, o que
exatamente os referidos militares fizeram com as citadas mulheres no interior do
aquartelamento, havendo apenas suspeitas de que tenham praticado atos de libidinagem no
local. No entanto, as referidas suspeitas não foram suficientemente confirmadas pela
necessária produção de provas, a partir da adoção do método indutivo, permitido pelos
artigos 382 e 383 do CPPM.
Havendo dúvidas a respeito de que atos foram efetivamente praticados pelos
Acusados com as mulheres no interior do aquartelamento, há que se reconhecer a incidência,
no caso concreto, do princípio in dubio pro reo, em relação à acusação de prática do crime de
ato de libidinagem (artigo 235, do CPM) com a consequente absolvição dos envolvidos por
insuficiência de provas, na forma preconizada pelo artigo 439, alínea “e”, do CPPM.
Desta forma, a par da absolvição pelo crime de ato de libidinagem, previsto no
artigo 235 do CPM, em relação às imputações pela prática do crime de abandono de posto
(artigo 195, do CPM) e de furto de uso majorado (artigo 241, parágrafo único, do CPM), a
manutenção das condenações se impõe, já que todas as elementares dos tipos penais em
apreço restaram configuradas de maneira suficiente de acordo com o conjunto probatório
produzido, tanto na esfera judicial, como na fase investigativa.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os elementos probatórios de ambas as fases (policial judiciária militar e
judicial) se complementam, de maneira a oferecer a segurança jurídica necessária para a
manutenção das condenações impostas.
Os crimes de abandono de posto e de furto de uso majorado foram encabeçados
por militar possuidor da maior graduação existente no serviço de guarda da 2ª Cia Sup, na
data dos fatos.
Esse é um fator importante a ser considerado, pois a ascensão hierárquica e
funcional do ex-Sgt SILVA CRUZ, como Sargento de Dia à Companhia, assegurava a ele as
condições materiais para tomar decisões e praticar condutas que dificilmente seriam objeto de
oposição pelos demais militares escalados para o serviço e presentes na Organização Militar.
Ou porque estavam dando apoio ou participando diretamente delas (condutas), como ocorreu
com os demais Acusados, ou porque em razão do escalonamento vertical hierárquico
existente, não se sentiriam em condições de se oporem direta e pessoalmente.
Valendo-se dessa vantagem tática, observou-se certa tranquilidade para a
consecução da prática criminosa por parte dos envolvidos, só sendo descobertos porque o Sgt
LUCIANO, morador da vila militar existente nas cercanias do aquartelamento, notou uma
movimentação estranha da viatura de dia naquele serviço, possibilitando, na sequência, a
realização de uma apuração sumária, tanto pelo Comandante da 2ª Cia Sup, Cap SILVA
REIS, como pelo ST HAYMAR, que culminou com a confissão extrajudicial do ex-Sgt
SILVA CRUZ e dos demais Réus, apuração preliminar essa que se desdobrou na
investigação levada a efeito no contexto do exercício do poder de polícia judiciária militar,
por parte da Organização Militar em pauta, e, posteriormente, no processo penal militar
perante a Justiça Militar da União, que atualmente está na fase de Apelação.
Além disso, como bem pontuou o MPM, nas suas razões recursais, o
entendimento majoritário deste Tribunal, é no sentido de se reconhecer o valor probante da
chamada prova indiciária:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO.
ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 29 DA LEI Nº 9605/1998. CRIME CONTRA A
FAUNA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INOBSERVÂNCIA
DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
INGRESSO
CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME
CONTRA A FAUNA. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA NA MODALIDADE MATAR. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. VERBO NUCLEAR CAÇAR
EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MULTA.
PRECEITO
SECUNDÁRIO. ART. 29 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. INCIDÊNCIA. NON
REFORMATIO IN PEJUS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MAIORIA.
[...] Em relação ao crime contra a Fauna previsto no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, a
doutrina classifica-o como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, perfazendo-se por
qualquer das ações perpetradas. Quanto à autoria e à materialidade delitivas, apesar de os
Réus não admitirem serem os autores do delito em seus depoimentos prestados em Juízo, a
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

farta prova testemunhal e material colhida ao longo do processo permite concluir que, pelo
menos, a modalidade caçar restou absolutamente comprovada. As provas coligidas aos autos
confluem para evidenciar que os Réus tiveram convergência de vontades para a prática dos
verbos nucleares “caçar” e “matar” de que trata o caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98,
sobretudo por terem sido flagrados na posse dos objetos apreendidos, além da própria
carcaça de um tatu ainda com sangue e sem cabeça. Tais circunstâncias são aptas a
demonstrar não só a relação de causalidade próxima com a morte do animal silvestre, mas
também a coincidência com o acervo probatório colhido em Juízo, o que torna eventual
indício da autoria dos Acusados elemento probatório nos termos dos artigos 382 e 383 do
Código de Processo Penal Militar, ainda que eles não tenham confessado em Juízo a prática
do crime descrito no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98. No que tange à alegação de
ausência de perícia para corroborar a versão dos Acusados de que o animal teria sido abatido
pelo cão, ainda assim essa constatação não afasta o reconhecimento da prática delituosa,
pois, nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal Militar “(...) O juiz não ficará
adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (...)”. O Decreto
condenatório, inadvertidamente, deixou de observar a jurisprudência forjada nesta Corte
Castrense, no sentido de que, nos delitos militares por extensão, é cabível a aplicação da
penalidade de multa descrita no preceito secundário do tipo penal incursionador. Todavia,
tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa, a eventual aplicação do preceito secundário
acima aludido encontraria óbice intransponível no Princípio da non reformatio in pejus.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria. – Apelação Criminal nº
7000313-43.2023.7.00.0000, Ministro Relator CARLOS VUYK DE AQUINO, data do
julgamento: 25/4/2024, data da publicação: 21/5/2024 (destaques acrescidos).
Nesse sentido, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra
“Código de Processo Penal Militar Comentado – Estudo integrado com a legislação
processual penal comum – Jurisprudência atualizada”, Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2013:
“986. Conceito de indício: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo
relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da
existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não
tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o
indício, solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que
esta não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto dos indícios, de um
raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para
justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do
conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um
quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma
condenação ou mesmo uma absolvição. [...]” – destaques acrescidos.
Prossegue o referido Autor, na mesma obra:
[...] A indução faz crescer o conhecimento do ser humano, unindo-se dados parciais para
formar um quadro mais amplo. [...] - destaque acrescido.
Mais à frente, o Autor em questão ressalta:
[...] Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados – a grande maioria – que
exigem a captação de indícios de busca da verdade real. Luchini, mencionado por Espínola
Filho, explica que a ‘eficácia do indício não é menor que a da prova direta, tal como não é
inferior a certeza racional à histórica e física. O indício é somente subordinado à prova,
porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a circunstância indiciante, ou seja, uma
circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor
intrínseco da circunstância indiciante. Quando esteja esta bem estabelecida, pode o indício
adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo’ (Elementi di procedura penale,
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

n. 131, apud Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. 3, p. 175). Assim também Bento
de Faria, apoiado em Malatesta (Código de Processo Penal, v. 1, p. 347). Realmente, o indício
apoia-se e sustenta-se numa outra prova. No exemplo citado na nota anterior, quando se
afirma que a coisa objeto do furto foi encontrada em poder do réu não se está provando o
fato principal, que consiste na subtração, mas tem-se efetiva demonstração de que a
circunstância ocorreu, através do auto de apreensão e de testemunhas. Em síntese, o indício é
um fato provado e secundário (circunstância) que somente se torna útil para a construção do
conjunto probatório ao ser usado o processo lógico da indução.” – destaques acrescidos.
É possível se afirmar, com a segurança jurídica necessária, portanto, que os
elementos indiciários e de provas existentes, colhidos nas fases policial e judicial,
apresentam-se perfeitamente harmônicos, não havendo circunstância que exclua a autoria, a
materialidade ou a culpabilidade pela prática dos crimes de abandono de posto e de furto de
uso majorado da viatura de dia, por parte dos Acusados.
Verifica-se, desta forma, que não merecem acolhimento as alegações defensivas
de que as condenações impostas pelo Juízo de 1ª instância, em relação aos crimes de
abandono de posto e de furto de uso majorado, teriam se baseado única e exclusivamente em
indícios oriundos da fase extrajudicial, sem confirmação em juízo, sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa.
Como demonstrado, esta Corte possui entendimento no sentido de que
elementos colhidos na fase pré-processual podem ser contextualizados com as demais provas
para integrar a livre convicção motivada do juiz. Aliás, essa dinâmica acerca da avaliação
probatória encontra fundamento na própria lei, ou seja, nos artigos 382 e 383 do CPPM.
Quanto ao crime de abandono de posto, a tese defensiva de que exigiria, para
sua caracterização, a ocorrência do abandono físico do perímetro da Organização Militar, não
encontra respaldo na lei penal militar, nem no entendimento adotado por este Tribunal.
O posto para o qual um militar é designado, no contexto de um serviço de
escala, pode perfeitamente ser abandonado, sem que necessariamente o militar deixe o
perímetro físico da Organização Militar.
Para a configuração do crime previsto no artigo 195 do CPM, basta que o
militar se ausente, sem ordem superior do posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
previamente designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.
Verifica-se que os elementos objetivos do tipo do crime de abandono de posto
não exige que o agente deixe o perímetro físico do aquartelamento para a configuração do
delito.
Uma gama muito variada de condutas pode caracterizar a conformação típica
em pauta, sem que haja necessariamente o afastamento físico do militar da sua Organização
Militar.
Se o posto ou o lugar de serviço designado for abandonado pelo militar
designado, ou ainda, se houver o abandono do serviço por parte do militar que lhe cumpria
executar, antes de terminá-lo, ainda que o agente não se ausente do quartel, será suficiente
para a configuração do crime em pauta.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso ocorre porque o bem jurídico tutelado é o serviço desempenhado pelos
militares das Forças Armadas, normalmente com ênfase no desenvolvimento de atividades
relacionadas à segurança, mas não se restringindo a elas, cuja realização necessita ser
assegurada para a proteção do regular funcionamento das próprias Forças.
O crime de abandono de posto, tipificado no art. 195 do CPM, é de mera
conduta, consumando-se com o simples afastamento do militar do local onde deveria estar ou
do serviço que lhe cumpria executar, independentemente da ocorrência de resultado
naturalístico ou prejuízo efetivo.
Sobre a tese defensiva de caracterização da excludente de culpabilidade relativa
à obediência hierárquica, cabe registrar que, na forma do artigo 38, §2º, do CPM, se impõe a
punição do inferior hierárquico quando a ordem superior tem por escopo a prática de ato
manifestamente criminoso, como é o caso dos autos.
Além disso, a ordem emanada pelo ex-Sgt SILVA CRUZ aos demais Acusados
não era relacionada ao serviço, como exige o dispositivo legal acima citado. Ao contrário, ela
visava à prática de ato ilícito, violador da norma penal incriminadora.
Os Acusados, como mencionado na sentença condenatória proferida, tinham
razoável experiência militar e instrução sobre crimes como abandono de posto e furto.
Portanto, a culpabilidade se impõe a todos eles.
Em relação à Apelação do MPM há que se reconhecer, no presente caso, a
agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço), do CPM, já que
todos estavam, no dia dos fatos, formalmente escalados para o serviço da Organização
Militar.
No que concerne à agravante do art. 70, inciso II, alínea "l" (estando de
serviço), deve ser acolhida em desfavor de todos os Réus na prática do crime de furto de uso
majorado (art. 241, parágrafo único CPM), pois eles estavam em pleno cumprimento do
dever militar (o serviço de escala para o qual estavam relacionados/escalados), ao cometerem
o referido delito, não tendo incidência sobre a prática do crime de abandono de posto, pois
neste caso, a condição “estando de serviço” acaba por implicitamente compor a elementar
objetiva do tipo (“Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que
lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo”), na forma
como a conduta foi praticada pelos Acusados.
A Sentença, ao dosar a pena para o furto de uso, analisou as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 69 do CPM, mas não reconheceu a incidência desta agravante
geral do art. 70, II, "l" (estando de serviço), do mesmo Estatuto Repressivo Castrense, razão
pela qual merece ser reformada neste ponto.
Por outro lado, considero incabível o reconhecimento da causa de aumento
prevista na alínea “b” (para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou
vantagem de outro crime), do mesmo dispositivo legal, em razão da manutenção da
absolvição pela prática do crime de ato de libidinagem, como já salientado anteriormente, e
bem pontuado pela PGJM, em seu parecer.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se, portanto, ser o caso de rejeição das preliminares defensivas de
aplicação do ANPP na Justiça Militar, de inépcia da denúncia e de nulidade da decisão
judicial de recebimento da denúncia, e, no mérito, de se dar parcial provimento ao Apelo
ministerial para, mantendo a condenação de todos os Réus, como incursos nos artigos 195 e
241, parágrafo único, ambos do CPM, pela prática dos crimes de abandono de posto e de
furto de uso majorado, em continuidade delitiva, com fundamento no artigo 80 do CPM,
reformar a Sentença proferida pelo Juízo de 1º grau de jurisdição, para reconhecer a
incidência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço), do
CPM, em relação ao crime de furto de uso majorado, com a realização da respectiva
adequação na dosimetria penal, negando-se provimento aos Apelos manejados pela Defesa
constituída do ex-Sgt BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ e pela Defensoria Pública da
União (DPU), representando os ex-Sd CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES,
MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSEMIRO
CLEMENTE E JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS.
3. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS
Considerando que a manutenção da Sentença condenatória proferida em 1º grau
de jurisdição, pela prática dos crimes de abandono de posto e de furto de uso majorado, se
impõe, passo à adequação da dosimetria penal, em virtude do reconhecimento da incidência
da agravante do artigo 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço), do CPM, ao crime de
furto de uso majorado, não aplicada pelo Juízo de 1º piso.
Mantenho inicialmente os parâmetros da dosimetria penal utilizados pelo Juízo
de 1ª instância, para todos os Réus.
Assim:
3.1. condeno o ex-Sgt BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ, como
incurso nos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 241, parágrafo único
(furto de uso majorado), ambos do CPM;
3.1.1. em relação à dosimetria da pena relativa ao crime capitulado no artigo
195, do CPM (abandono de posto), analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo
69, do Estatuto Repressivo Castrense, reconheço tratar-se de Acusado primário e de bons
antecedentes, sendo-lhe desfavorável, por outro lado, a intensidade do dolo, os meios
empregados, o modo de execução, e os motivos determinantes para a prática delituosa,
devendo ser considerada sua condição de graduado, com ascendência sobre os demais Réus, e
o fato de ter deixado de lado, temporariamente e sem autorização, o exercício da função para
a qual estava designado no serviço do quartel no dia dos fatos, inclusive era o militar mais
antigo escalado para o serviço na ocasião, a fim de tratar de assuntos particulares, fazendo
ingressar indevidamente no aquartelamento diversas mulheres, razões que justificam a
fixação da pena base acima do mínimo legal, definindo em 4 (quatro) meses e 15 dias de
detenção.
3.1.2. na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes e
atenuantes, de modo que a pena intermediária permanece no patamar acima fixado de 4
(quatro) meses e 15 dias de detenção;
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.1.3. na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento de
pena relativa ao crime continuado, pela prática, em duas oportunidades, do abandono de
posto, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, sem haver, por
outro lado, causa de diminuição da sanção, o que autoriza a majoração da pena em 1/6 (um
sexto), elevando-a ao patamar de 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, a qual torna-
se definitiva;
3.1.4. em relação à dosimetria da pena relativa ao crime capitulado no artigo
241, parágrafo único, do CPM (furto de uso majorado), analisando as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 69, do Estatuto Repressivo Castrense, reconheço tratar-se de
Acusado primário e de bons antecedentes, sendo-lhe desfavorável, por outro lado, a
intensidade do dolo, o modo de execução, e os motivos determinantes para a prática
delituosa, por ter premeditado a conduta, a qual foi adotada para a satisfação de interesses
pessoais, observo que a pena base foi corretamente fixada, razão pela qual a mantenho em 1
(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção;
3.1.5. na segunda fase da dosimetria penal, há circunstância agravante a ser
reconhecida, nos termos do artigo 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço), do CPM, o
que não ocorreu no 1º grau de jurisdição, razão pela qual a pena merece ser majorada, nos
termos do artigo 73 do CPM, em 1/3 (um terço), pois na condição de militar mais antigo
escalado para o serviço de guarda da OM deveria dar bom exemplo no trato com os bens da
Fazenda Nacional a que tinha acesso, em razão do maior nível de comprometimento em
relação à correção de atitudes esperado de um graduado, o que não ocorreu, não havendo
circunstância atenuante a ser reconhecida, ficando a pena intermediária fixada, portanto em 2
(dois) meses de detenção.
3.1.6. na terceira fase, é de se manter o reconhecimento da causa de aumento
prevista no parágrafo único, do artigo 241, do CPM, consistente na subtração de veículo
motorizado, que autoriza a majoração da pena pela metade, passando-se ao patamar de 3
(três) meses de detenção, a qual se torna definitiva.
3.1.7. desta forma, unificadas as penas, tem-se a condenação definitiva em 8
(oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, com fixação do regime inicial aberto para eventual
cumprimento de pena, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal comum,
aplicado subsidiariamente, e concessão da suspensão condicional da pena (“sursis”), pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84, do CPM c/c artigo 626 do CPPM (exceto a
alínea “a”), além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução, a quem caberá
a realização da audiência admonitória, ou de outro que lhe for designado;
3.2. condeno o ex-Sd CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES,
MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSEMIRO
CLEMENTE E JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS, como incursos nos crimes previstos
nos artigos 195 (abandono de posto) e 241, parágrafo único (furto de uso majorado),
ambos do CPM;
3.2.1. em relação à dosimetria da pena relativa ao crime capitulado no artigo
195, do CPM (abandono de posto), tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 69 do CPM, verifica-se que os Réus são primários e com bons antecedentes,
mantendo-se a fixação da pena-base em 3 (três) meses de detenção;
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.2.2. na segunda fase da dosimetria penal, não há circunstância agravante a ser
reconhecida, havendo, por outro lado, a atenuante consistente em serem os Réus menores de
21 (vinte e um) anos na data da conduta criminosa, na forma do artigo 72, inciso I, do CPM,
não podendo, neste caso, a pena fixada ficar aquém do mínimo legalmente estipulado para o
tipo, na forma prevista pelo artigo 73 do CPM, razão pela qual a pena intermediária deve
ser mantida no patamar de 3 (três) meses de detenção;
3.2.3. na terceira fase, inexistindo causa de diminuição, se reconhece a causa de
aumento referente ao crime continuado, pela prática, em duas oportunidades, do abandono de
posto, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, sem haver, por
outro lado, causa de diminuição da sanção, o que autoriza a majoração da pena em 1/6 (um
sexto), elevando-a ao patamar de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual se
torna definitiva;
3.2.4. em relação à dosimetria da pena relativa ao crime capitulado no artigo
241, parágrafo único, do CPM (furto de uso majorado), analisando as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 69, do Estatuto Repressivo Castrense, reconheço tratarem-se de
Acusados primários e de bons antecedentes, mantendo a fixação da pena-base em 1 (um) mês
de detenção;
3.2.5. na segunda fase da dosimetria da pena, há circunstância agravante por
estarem de serviço ao praticarem o crime (artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM) a ser
reconhecida, razão pela qual a pena merece ser majorada, nos termos do artigo 73, do CPM,
em 1/5 (um quinto), tendo em vista que, no contexto do serviço de guarda realizado na
ocasião, tratavam-se de agentes hierarquicamente subordinados ao ex-Sgt SILVA CRUZ,
cujo comportamento irregular influenciou-os negativamente pelo mal exemplo dado, o que
autoriza uma exasperação da pena menor do que a aplicada ao referido graduado (1/3 – um
terço) neste aspecto, havendo, ainda, de ser reconhecida a atenuante consistente em serem os
Réus menores de 21 (vinte e um) anos na data da conduta criminosa, devendo, neste caso, a
agravante e a atenuante se compensar entre si, na forma do artigo 75 do CPM, mantendo-se a
pena intermediária no patamar de 1 (um) mês de detenção;
3.2.6. na terceira fase, é de se manter o reconhecimento da causa de aumento
prevista no parágrafo único, do artigo 241, do CPM, consistente na subtração de veículo
motorizado, que autoriza a majoração da pena pela metade, passando-se ao patamar de 2
(dois) meses de detenção, face à inexistência de causa de diminuição, a qual se torna
definitiva.
3.2.7. desta forma, unificadas as penas, tem-se a condenação definitiva em 5
(cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com fixação do regime inicial aberto para
eventual cumprimento de pena, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, aplicado subsidiariamente, e concessão da suspensão condicional da pena
(“sursis”), pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84, do CPM c/c artigo 626 do
CPPM (exceto a alínea “a”), além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da
Execução, a quem caberá a realização da audiência admonitória, ou de outro que lhe for
designado;
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.2.8. considerando a menoridade à época dos fatos (menores de 21 anos) dos
ex-Sd em questão, o prazo prescricional a incidir deve ser computado pela metade, na forma
do artigo 129, do CPM, de modo que, considerando o quantum das penas aplicadas, o prazo
prescricional a incidir seria de 2 (dois) anos, que, sendo reduzido pela metade, por força da
circunstância acima citada, ficou no patamar de 1 (um) ano, nos termos do artigo 123, IV, c/c
artigo 125, VII (com redação anterior à Lei nº 14.688, de 2023), artigo 133 do CPM; e
3.2.9. tendo em vista ter decorrido mais de um ano entre o recebimento da
denúncia e a prolação da sentença condenatória (abandono de posto e furto de uso), tem-se
que, em relação aos ex-Sd, a prescrição restou configurada, nos termos do artigo 125, §5º, I e
II, do CPM, razão pela qual declaro a sua ocorrência, extinguindo a punibilidade dos
referidos Réus.
4. DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas de
aplicação do ANPP na Justiça Militar, de inépcia da denúncia e de nulidade da sentença e da
da decisão judicial que recebeu a denúncia, e, no mérito, de dar parcial provimento ao Apelo
ministerial para, mantendo a condenação de todos os Réus, como incursos nos artigos 195 e
241, parágrafo único, ambos do CPM, pela prática dos crimes de abandono de posto e de
furto de uso majorado, respectivamente, em continuidade delitiva, com fundamento no artigo
80 do CPM, reformando a Sentença proferida pelo Juízo de 1º grau de jurisdição, reconhecer
a incidência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço), do
CPM, em relação ao crime de furto de uso majorado, com a realização da respectiva
adequação na dosimetria penal, ficando o ex-Sgt BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ,
após unificação das penas, condenado definitivamente a 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de
detenção, e os ex-Sd CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES, MATHEUS
HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE E
JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS, após unificação das penas, condenados definitivamente
a 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, todos, com fixação do regime inicial aberto
para eventual cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, aplicado subsidiariamente, e concessão da suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do CPM, c/c o artigo 626 do CPPM
(exceto a alínea “a”), além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução, a
quem caberá a realização da audiência admonitória, ou de outro que lhe for designado. Em
relação aos ex-Sd, considerando a menoridade à época dos fatos (menores de 21 anos), o
prazo prescricional a incidir deve ser computado pela metade, na forma do artigo 129 do
CPM. Tendo em vista o quantum das penas aplicadas, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos
que, reduzido pela metade, por força da circunstância acima citada, deve ser de 1 (um) ano,
nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII (com redação anterior à Lei
nº 14.688, de 2023), artigo 133, todos do CPM. Como decorreu mais de um ano entre o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória (abandono de posto e furto de
uso), tem-se a caracterização da prescrição, nos termos 125, § 5º, incisos I e II, c/c o art. 129,
ambos do CPM.

7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377393v27 e do código CRC 4e3be65c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 14/11/2025, às 16:12:45
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377393 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as
quatro preliminares suscitadas pela defesa, referentes: (i) à alegada ausência de intimação da
decisão que indeferiu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por se tratar de matéria
preclusa e por falta de amparo legal; (ii) à inépcia da denúncia, em razão da ausência de vício
formal e da preclusão da arguição; (iii) à nulidade da sentença por suposta ausência de
fundamentação, ante a inexistência de amparo legal; e (iv) à nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, igualmente por falta de amparo legal, nos termos do voto proferido
pelo Ministro Revisor, designado Relator para o Acórdão, Ministro Guido Amin Naves.
No mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
conhecer dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa
constituída do ex-Terceiro-Sargento do Exército Bruno Francisco da Silva Cruz e negar-lhes
provimento, a fim de manter sua condenação à pena unificada de 7 (sete) meses e 14
(catorze) dias de detenção, como incurso nos crimes previstos nos arts. 195 e 241, ambos do
Código Penal Militar (CPM); e para conhecer do recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública da União e dar-lhe provimento, a fim de absolver os ex-Soldados do
Exército Charles Júnior Cordeiro de Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max
Fernando Cassemiro Clemente e José Victor da Silva Santos dos crimes previstos no art. 195
e art. 241, ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, "c" e "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto dos recursos
A Defensoria Pública da União requer a absolvição dos ex-Soldados do
Exército Charles Júnior Cordeiro de Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max
Fernando Cassemiro Clemente e José Victor da Silva Santos das imputações contidas nos
arts. 195 e 241 do CPM, com base no art. 439, 'c' e 'd', do CPPM, por ausência de provas
quanto à subtração da viatura e à ausência da Organização Militar. Subsidiariamente, defende
a exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica, alegando que os atos, se criminosos,
decorreram de ordem superior.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa do ex-Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz pleiteia a
absolvição das imputações contidas nos arts. 195 e 241 do CPM, por insuficiência de provas.
Alternativamente, requer a desclassificação para transgressões disciplinares e a declaração de
cerceamento de defesa. Por fim, em eventual recurso extraordinário, postula o
reconhecimento do prequestionamento e da repercussão geral, com base nos princípios
constitucionais e na exigência de provas concretas.
O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para condenar todos
os acusados também por ato de libidinagem, do qual foram absolvidos, e a majoração das
penas pelos crimes de abandono de posto e furto de uso majorado, com reconhecimento das
agravantes do art. 70, II, 'b' e I, do CPM.
2. Razões de decidir
Consta na denúncia que os acusados, em atuação conjunta, facilitaram o
ingresso de quatro mulheres em unidade militar durante a madrugada do dia 10 para
11/1/2023, para praticar atos de libidinagem. Segundo a acusação, o então Terceiro-
Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz, na função de sargento de dia naquele serviço,
liberou o motorista de dia da ronda por volta das 22h do dia 10/1/2023 e deixou o quartel
com a viatura de serviço para buscar as mulheres, realizando duas viagens e trazendo duas
em cada ocasião.
Alega que ele praticou atos de libidinagem no interior da 2ª Companhia de
Suprimentos com os outros três ex-soldados (Charles Júnior Cordeiro de Meneses, Matheus
Henrique da Cunha Ribeiro e Max Fernando Cassemiro Clemente) e as quatro mulheres. A
denúncia implica a participação dos ex-Soldados nos crimes, detalhando que o então
Soldado José Victor da Silva Santos, sentinela no P1(posto de controle), permitiu a saída dos
demais sem registrar o ocorrido no livro de alterações. Os ex-Soldados Charles Júnior
Cordeiro de Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro e Max Fernando Cassemiro
Clemente teriam acompanhado o ex-Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz na
viatura, deslocando-se a diferentes locais dentro da unidade com as mulheres. A utilização
não autorizada da viatura militar é tipificada como furto de uso majorado. O MPM afastou
expressamente a aplicação dos benefícios da Lei n.º 9.099/95 e do acordo de não persecução
penal (ANPP) (Apelação Criminal nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE, evento 1,
DENUNCIA1).
2.1. Análise do recurso da Defensoria Pública da União
A Defensoria Pública da União, na assistência dos ex-Soldados Charles Júnior
Cordeiro de Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max Fernando Cassemiro
Clemente e José Victor da Silva Santos, sustenta, em síntese, a ausência de provas
inequívocas quanto à participação dos apelantes nos delitos descritos na inicial acusatória,
pleiteando, com base no art. 439, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a
absolvição de todos os imputados. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
excludente de culpabilidade por obediência hierárquica, nos termos do art. 38, “b”, do CPM,
com absolvição fundada no art. 439, “d”, do CPPM. Alternativamente, requer-se a fixação
das penas no mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais plenamente favoráveis.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante o curso do processo, notadamente nas alegações escritas e nas razões
de apelação, a DPU sustentou argumentos consistentes que evidenciam a fragilidade das
provas produzidas e a ausência de elementos mínimos que sustentem o juízo condenatório.
Quanto ao delito de abandono de posto, verifica-se que os elementos de prova
constantes nos autos não são suficientes para comprovar de maneira cabal que os ex-
Soldados, voluntária e conscientemente, abandonaram o posto de serviço militar ao qual
estavam incumbidos. Os depoimentos colhidos nos autos apresentam versões imprecisas e
não individualizam, de forma clara, a conduta de cada um dos acusados, havendo dúvida
razoável quanto à efetiva ciência e voluntariedade dos apelantes em relação à ausência do
posto.
Importa destacar que não há nos autos qualquer outro elemento de prova que
possa sustentar a imputação aos apelantes, como registros de câmeras de segurança,
filmagens internas da unidade ou depoimentos de testemunhas que tenham afirmado, de
forma objetiva e direta, a participação dos acusados na saída irregular da viatura. A ausência
completa desses meios probatórios reforça a fragilidade da tese acusatória, demonstrando que
as conclusões da sentença de primeiro grau basearam-se em presunções e conjecturas, e não
em prova cabal e inequívoca, como exige o ordenamento jurídico penal, especialmente em
matéria penal militar.
A única testemunha que presenciou a saída da viatura do quartel, o Cabo Edmar
Pereira Pedrosa Neto, afirmou em juízo que não conseguiu identificar quem teria embarcado
no veículo junto com o então Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz. Em momento
algum mencionou qualquer um dos ex-Soldados. Dessa forma, a prova produzida não permite
afirmar, com a segurança exigida pelo direito penal, que os acusados tenham efetivamente
abandonado seus postos (Apelação Criminal nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE, evento 181,
VIDEO2).
No que tange ao furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM),
igualmente não restou demonstrado, de forma segura, que os apelantes tenham, de forma
dolosa e consciente, subtraído o veículo militar para uso próprio. A narrativa acusatória
apoia-se essencialmente em suposições e deduções a partir da ausência de autorização formal
para uso do bem, desprovidas, entretanto, de elementos concretos que atestem a efetiva
autoria e dolo dos apelantes.
Ressalte-se, ainda, que a fragilidade das provas quanto ao abandono de posto
compromete, de forma direta e incontornável, a própria imputação de furto de uso majorado.
Isso porque a caracterização do referido delito pressupõe, necessariamente, que os acusados
tenham efetivamente deixado o posto e se apropriado indevidamente da viatura militar para
fins particulares. Se não há elementos de prova que demonstrem, de forma cabal e
individualizada, que os acusados se ausentaram de seus postos de serviço, tampouco é
possível sustentar que tenham concorrido para o furto de uso do veículo oficial.
A imputação de furto de uso está ligada à narrativa da saída irregular da viatura.
Portanto, a inexistência de registros visuais, testemunhais ou documentais que comprovem a
presença dos ex-Soldados no veículo, aliada à única testemunha presencial que, em juízo,
declarou não saber quem acompanhava o Sargento na viatura, inviabiliza a responsabilização
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal pela suposta apropriação indevida. Em suma, a ausência de provas que confirmem a
participação dos acusados no abandono de posto implica, logicamente, na ausência de suporte
fático e jurídico para a condenação pelo furto de uso majorado.
Diante do exposto, conclui-se que a fragilidade do conjunto probatório, aliada à
ausência de provas concretas e individualizadas quanto à participação consciente e voluntária
dos apelantes nos fatos imputados, impõe o reconhecimento da insuficiência de elementos
para sustentar a condenação. Assim, em respeito aos princípios da presunção de inocência e
do in dubio pro reo, a absolvição dos réus se apresenta como medida de justiça, nos termos
do art. 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
Por consequência, ficam prejudicadas tanto a tese subsidiária de exclusão de
culpabilidade com fundamento na obediência hierárquica, prevista no art. 38, "b", do Código
Penal Militar, quanto a pretensão formulada em caráter alternativo de fixação das penas no
mínimo legal. Isso porque, uma vez reconhecida a ausência de provas suficientes para
sustentar a autoria e a materialidade dos delitos imputados, não há que se falar em análise de
excludentes de culpabilidade, tampouco em dosimetria da pena, uma vez que a absolvição se
impõe como única solução juridicamente adequada.
2.2.
Análise do recurso da defesa constituída do ex-Terceiro
Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz
A defesa constituída do ex-Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz,
em razões de apelação, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e pela atipicidade
dos fatos, requerendo, ainda, a desclassificação das infrações penais para transgressões
disciplinares.
Argumenta que o conjunto probatório é frágil e insuficiente, baseado em
suposições e indícios não corroborados, e que as testemunhas apresentaram contradições. O
acusado nega sua participação nos fatos. Invoca os princípios da presunção de inocência e
do in dubio pro reo, requerendo a absolvição, conforme art. 439, 'c' e 'e', do CPPM, e o
prequestionamento para eventual recurso extraordinário.
Analisando os autos, ainda que o acusado tenha exercido seu direito
constitucional ao silêncio, garantia que não pode ser interpretada em seu desfavor, a prova
produzida nos autos vai além de simples indícios, demonstrando elementos concretos de
autoria e materialidade.
Há prova testemunhal direta no sentido de que o então Terceiro-Sargento Bruno
Francisco da Silva Cruz deixou indevidamente a unidade militar conduzindo viatura oficial.
Em juízo, o Cabo Edmar Pereira Pedrosa Neto confirmou ter presenciado o ex-Sargento sair
da 2ª Companhia de Suprimento com o veículo, por duas vezes, com o intuito de buscar
mulheres. Embora a defesa tenha apontado supostas contradições ou subjetividade no relato,
o depoente reafirmou de forma clara e objetiva, em juízo, os fatos centrais quanto à conduta
do acusado (Apelação Criminal nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE, evento 181, VIDEO2).
Adicionalmente, há prova testemunhal indireta quanto à confissão extrajudicial
do acusado, prestada perante o Subtenente Haymar Jansen dos Santos Trajano da Silva e o
Capitão Silva Reis. Esses testemunhos, por seu conteúdo e forma de produção, constituem
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elementos válidos e relevantes para a formação do convencimento judicial, desde que
corroboradas por outros elementos.
As contradições apontadas pela defesa, relativas a aspectos periféricos como o
número de mulheres envolvidas, não comprometem a solidez da prova central referente à
saída indevida da viatura e à consequente ausência do acusado de seu posto de serviço. A
sentença de primeiro grau reconheceu, com base na prova oral colhida, que o acusado
abandonou o quartel, e essa conclusão encontra respaldo nos autos.
Quanto à tese defensiva de que a condenação estaria baseada exclusivamente
em indícios ou depoimentos extrajudiciais isolados, cumpre esclarecer que o ordenamento
jurídico admite a prova indiciária, desde que dotada de coerência lógica e reforçada por
outros elementos. No presente caso, o conjunto formado pela saída não autorizada da viatura,
a estratégia de posicionamento de outros militares para dificultar testemunho direto e os
relatos da confissão extrajudicial revelam uma cadeia probatória consistente, reforçada pelo
testemunho direto do Cabo Edmar Pereira Pedrosa Neto.
Assim, não há que se falar na aplicação do princípio in dubio pro reo, o qual
somente incide na presença de dúvida razoável, o que não ocorre na hipótese dos autos. A
absolvição do acusado quanto ao crime de ato de libidinagem, por insuficiência de provas
específicas, não se estende aos delitos de abandono de posto e furto de uso, cujos elementos
probatórios foram considerados suficientes para a condenação.
Quanto à tese de que a conduta imputada ao acusado configuraria, no máximo,
transgressões disciplinares, destituídas de materialidade penal, também, não merece
acolhimento.
Os fatos comprovados ao longo da instrução processual, em especial, a saída
não autorizada do acusado do local de serviço, conduzindo viatura militar sem permissão, se
amoldam de forma precisa às figuras típicas previstas na legislação penal castrense,
notadamente aos crimes de abandono de posto e furto de uso. A ausência injustificada do
militar de seu posto durante o serviço e a subtração momentânea de viatura oficial para fins
particulares configuram condutas que extrapolam o âmbito meramente administrativo,
atingindo diretamente a disciplina e a hierarquia militares, bem como o patrimônio público
sob a guarda da instituição.
Trata-se, pois, de infrações penais que atentam contra o bom andamento do
serviço militar e a integridade dos bens sob responsabilidade da força, e não de meras
irregularidades administrativas. O argumento defensivo não apenas carece de prova nos
autos, como também desconsidera a subsunção objetiva dos fatos apurados aos tipos penais
em questão.
Cumpre destacar, ainda, que o apelante, na condição de ex-militar, não se
encontra mais sujeito à aplicação das sanções previstas nos regulamentos disciplinares, o que
reforça a inadequação da tese de mero desvio disciplinar como fundamento para eventual
absolvição.
Diante do conjunto probatório consistente e devidamente corroborado por
depoimentos em juízo e elementos extrajudiciais válidos, fica afastada a alegação de
insuficiência de provas. As condutas do ex-Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cruz se amoldam aos tipos penais de abandono de posto e de furto de uso, extrapolando o
campo disciplinar e atingindo a hierarquia, a disciplina militar e o patrimônio público. Assim,
não há fundamento para a absolvição ou para a desclassificação pretendidas, devendo ser
mantida a condenação imposta na sentença de primeiro grau.
Por fim, quanto ao prequestionamento apontado pela defesa, com fundamento
nos princípios constitucionais da motivação das decisões, segurança jurídica, contraditório,
ampla defesa e isonomia, sustentando que ninguém pode ser condenado sem provas concretas
e robustas, cumpre ressaltar que a matéria já foi devidamente apreciada. Não foram
identificados indícios ou elementos probatórios que corroborem as alegações apresentadas,
razão pela qual não se vislumbra qualquer violação à Constituição Federal. Ressalte-se,
ainda, que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi plenamente assegurado em todas as
fases da ação penal militar, não tendo sido verificado qualquer atentado aos princípios
constitucionais que regem o processo penal.
2.3. Análise do recurso ministerial
O Ministério Público Militar recorre da absolvição dos acusados pelo crime de
ato de libidinagem (art. 235 do CPM), alegando a existência de indícios suficientes para a
condenação. Argumenta que, diante da natureza clandestina dos atos, a prova indiciária,
especialmente a confissão extrajudicial feita a militares superiores e corroborada por
testemunhos indiretos, assume especial relevância.
A conduta ilícita tipificada no art. 235 do Código Penal Militar assim dispõe:
Ato de libidinagem
Art. 235. Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique, ato libidinoso em lugar
sujeito à administração militar ou no exercício de função militar:
Pena - detenção, de seis meses a um ano.
A criminalização de atos libidinosos no âmbito militar visa à proteção da
ordem, a hierarquia e a disciplina que sustentam o funcionamento das Forças Armadas. O
bem jurídico tutelado não é a moralidade sexual em si, mas a integridade do ambiente militar,
cuja estabilidade é essencial à sua imagem, credibilidade e eficiência.
Ao tipificar penalmente tais atos, o legislador busca preservar a normalidade e o
bom andamento das atividades militares, reconhecendo que comportamentos de cunho
sexual, ainda que entre adultos e consensuais, podem afetar negativamente a organização
como um todo, extrapolando a esfera privada dos envolvidos.
A lição do doutrinador Cícero Robson Coimbra Neves, em sua obra "Direito
Penal Militar: Comentários à Lei n.º 14.688/2023" (2024), corrobora esse entendimento ao
afirmar que:
Este crime, em verdade, tutela a regularidade do funcionamento da Instituição Militar, a
disciplina militar e a própria Administração Militar, turbados com a prática do ato sexual no
interior da caserna e, portanto, deveria estar capitulado como crime contra a disciplina ou
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contra a administração militar, e não como um delito contra a liberdade sexual da pessoa,
pois aqui não há turbação dessa liberdade, já que os intervenientes anuem no ato sexual
(NEVES, 2024, pág. 249)
Com a devida vênia ao entendimento ministerial, entendo que a prova
produzida nos autos não alcança o patamar de certeza exigido para uma condenação penal,
especialmente em se tratando de crime que atenta contra a dignidade sexual. O sistema
acusatório pátrio, regido pelo princípio da presunção de inocência, impõe ao órgão acusador
o ônus de comprovar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.
De forma resumida, o Capitão Lincon Teixeira da Silva Reis relatou em juízo
que o ex-Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz confessou ter buscado as mulheres
em Chã de Cruz, reconhecendo o erro e atribuindo a ação a "instintos masculinos", além de
usar a expressão "cumprir missão" sobre o ingresso delas no quartel. Mencionou também que
o Subtenente Haymar conversou com os soldados (Apelação Criminal nº 7000235-
33.2023.7.07.0007/PE, evento 173, VIDEO1).
Já o Subtenente Haymar Jansen dos Santos Trajano da Silva afirmou ter tomado
conhecimento por meio de comentários sobre uma alteração no serviço. Ao indagar o ex-
Terceiro-Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz, obteve a confirmação e detalhes sobre o
horário do contato, a ciência prévia do posto P1, o transporte das mulheres em viatura até o
pavilhão, sua distribuição em diferentes dependências internas e o posterior retorno ao P1.
Afirmou ter confirmado essa narrativa com os próprios soldados envolvidos (Apelação
Criminal nº 7000235-33.2023.7.07.0007/PE, evento 173, VIDEO3).
No caso em tela, a alegada confissão extrajudicial, por sua própria natureza,
reveste-se de menor valor probatório, principalmente quando não ratificada em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa. A ausência de confirmação judicial fragiliza
sobremaneira tal elemento informativo, impedindo que seja erigido como prova cabal da
prática delitiva.
Os indícios apontados pelo MPM, embora levantem suspeitas, não são
inequívocos nem conclusivos a ponto de afastar a presunção de inocência. A prova indiciária
deve ser robusta e coerente, permitindo inferência segura de autoria e materialidade, o que
não se verifica no caso.
Embora não se descarte a possibilidade de ingresso de mulheres na Organização
Militar, o conjunto probatório revela-se frágil, baseando-se exclusivamente no depoimento
hesitante do Cabo Edmar Pereira Pedrosa Neto. Trata-se da única testemunha ocular, que
observou, a uma distância de 300 a 400 metros e sob iluminação precária, o ex-Terceiro-
Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz retornar acompanhado de "duas pessoas", cujo sexo
não soube identificar, apesar de ter notado vestimentas femininas. Sem visualizar os rostos de
forma nítida, relatou tê-las visto apenas já dentro do quartel e, mais tarde, embarcando no
compartimento traseiro da viatura. Seu testemunho, portanto, é incerto e insuficiente para
comprovar com segurança o gênero das pessoas envolvidas (Apelação Criminal nº 7000235-
33.2023.7.07.0007/PE, evento 181, VIDEO2).
A dificuldade na obtenção de prova direta em crimes sexuais não autoriza
flexibilizar o padrão probatório. A presunção de inocência só pode ser afastada por prova
irrefutável da culpa e indícios isolados ou presunções não bastam para condenação.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a sentença combatida analisou detidamente o conjunto
probatório, concluindo pela insuficiência de provas para a condenação pelo crime de ato de
libidinagem, aplicando corretamente o princípio do in dubio pro reo. Não vislumbro,
portanto, elementos que justifiquem a reforma da decisão neste ponto.
O Ministério Público Militar requer, ainda, a majoração das penas dos réus
condenados por abandono de posto e furto de uso majorado, com a aplicação das agravantes
previstas no art. 70, II, “b” e “l”, do Código Penal Militar.
Quanto à agravante prevista no art. 70, II, "b", do Código Penal Militar (prática
do crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de
outro crime), o Ministério Público Militar sustenta que os delitos de abandono de posto e
furto de uso teriam sido cometidos com o propósito de facilitar a prática do crime de ato de
libidinagem (art. 235 do CPM).
No entanto, a sentença de primeira instância absolveu todos os acusados quanto
ao ato de libidinagem, por ausência de provas. As testemunhas ouvidas em juízo não
confirmaram as declarações prestadas no inquérito, foram constatadas contradições
relevantes e não há qualquer elemento probatório, nem mesmo indiciário, acerca da suposta
conduta das mulheres no interior do quartel. A própria acusação reconheceu que, apesar de
considerar provável a ocorrência do ato, baseou-se apenas em presunções, e não em indícios
concretos.
Dessa forma, diante da absolvição e da inexistência de comprovação do crime
supostamente facilitado, não se configura a exigência legal para aplicação da agravante, pois
inexiste o crime que teria sido favorecido pelos delitos de abandono de posto e furto de uso.
Aplicar essa agravante, na ausência de prova do delito supostamente vinculado, afrontaria o
princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), além dos princípios
do in dubio pro reo e da legalidade estrita, que impõem interpretação restritiva das normas
que agravam a pena.
Aplicar agravante com base em crime não comprovado viola o devido processo
legal e a vedação à responsabilidade penal objetiva, legitimando juízos baseados em
suposições e comprometendo a segurança jurídica.
Quanto à agravante prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar (crime
cometido "estando de serviço"), o Ministério Público Militar requer sua aplicação ao crime de
furto de uso. Argumenta que, embora a circunstância seja inerente ao crime de abandono de
posto, não o seria em relação ao furto de uso.
No contexto em que os fatos ocorreram, durante o mesmo serviço que foi
abandonado, caracteriza evidente bis in idem. O fato de os acusados estarem de serviço é
justamente a essência do crime de abandono de posto. Ainda que tal circunstância não esteja
expressamente prevista como elemento típico do art. 241 (furto de uso), o cometimento desse
delito se deu no curso do serviço que havia sido abandonado, sendo, portanto, uma
consequência direta e indissociável da mesma situação fática já valorada na condenação por
abandono de posto.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A utilização do mesmo dado fático, a condição de estar de serviço, para agravar
a pena por um crime que decorre do mesmo contexto viola os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da individualização da pena. Trata-se de dupla valoração de uma mesma
circunstância, o que é vedado no ordenamento jurídico penal.
Quanto a essa temática, esta Egrégia Corte já se manifestou:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 195 DO CPM.
ABANDONO DE POSTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. PROPOSTA DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A
ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
DOLO.
COMPROVAÇÃO. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
PENA IMPOSTA A UM DOS APELANTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A
UM APELANTE E DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO. DECISÃO POR MAIORIA. I -
Preliminar de nulidade da Sentença, suscitada pela DPU, de baixa dos autos ao Juízo a quo,
para remessa ao Ministério Público Militar, a fim de ser apresentada a proposta de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), caso cabível; rejeitada, por falta de amparo legal, consoante
o Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime. II - Preliminar
de nulidade suscitada pela PGJM, de existência de ofensa ao princípio da correlação entre a
Acusação e a Sentença, rejeitada por falta de amparo legal, tendo em vista que não fica o
Juízo adstrito ao pedido feito pelo membro do Ministério Público Militar, mormente quando o
Réu teve garantida a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, não se
olvidando, no caso em exame, dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e jura novit
curia. Decisão unânime. III - Mérito. A autoria e a materialidade restaram comprovadas.
Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão dos crimes imputados aos Réus na Denúncia, motivo pelo qual a
condenação imposta na Sentença deve ser mantida, especialmente como forma de garantir o
caráter de repressão geral e especial da pena. IV - No que tange ao elemento subjetivo do tipo,
vê-se a presença do dolo nas condutas dos apelantes, que agiram de forma livre e consciente
na produção do resultado delitivo. V - Contudo, verifica-se que a Sentença deve ser reformada
tão somente no que tange à dosimetria da pena do crime de abandono de posto imputado a um
dos Apelantes, consequentemente, resultando em redução do quantum da sua pena
definitiva. Na fundamentação da segunda-fase, a agravante de estar de serviço não pode ser
aplicada, sob pena de ocorrência de bis in idem, tendo em vista que se trata de elementar
ínsita ao crime de abandono de posto. VI - Apelo parcialmente provido quanto a um Apelante
e desprovido quanto ao outro. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000345-14.2024.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data
de Julgamento: 13/03/2025, Data de Publicação: 08/04/2025)(grifo nosso)
Outro ponto importante é que usar elementos típicos de um crime (como o fato
de estar de serviço, que já faz parte do abandono de posto) para aumentar a pena de outro
crime diferente (como o furto de uso) causa confusão nas regras do Direito Penal. Isso torna
os limites entre os crimes menos claros e pode permitir que o Estado aumente penas de forma
indevida, ampliando o poder punitivo sem respaldo legal.
Conclui-se que os argumentos carecem de amparo jurídico. A ausência de prova
do crime supostamente facilitado impede a aplicação da agravante por conexão delitiva, sob
pena de violar os princípios da presunção de inocência, do in dubio pro reo e da legalidade.
Também é indevida a agravante por estar de serviço, sob risco de duplicidade valorativa, em
afronta à proporcionalidade e à individualização da pena. Assim, falta respaldo legal para a
majoração das penas conforme pleiteado pelo Ministério Público Militar.
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, considerando os elementos de prova que constam nos autos:
1) a reforma da sentença para absolver os ex-Soldados Charles Júnior Cordeiro
de Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max Fernando Cassemiro Clemente e José
Victor da Silva Santos dos crimes previstos no art. 195 e art. 241, ambos do CPM, é medida
que se impõe;
2) a manutenção da sentença quanto à condenação do ex-Terceiro-
Sargento Bruno Francisco da Silva Cruz à pena de 5 meses e 7 dias de detenção, como
incurso no crime previsto no art. 195 do CPM, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), e à
pena de 2 meses e 7 dias de detenção, como incurso no crime previsto no art. 241, parágrafo
único, do CPM, as quais, unificadas, totalizaram 7 meses e 14 dias de detenção, é medida que
se impõe;
3) não há elementos de prova que amparam a condenação dos ex-
Soldados Charles Júnior Cordeiro de Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max
Fernando Cassemiro Clemente e José Victor da Silva Santos e do ex-Terceiro-Sargento Bruno
Francisco da Silva Cruz pelo crime previsto no art. 235 do CPM, sendo incabível, ainda, a
majoração das penas impostas ao graduado quanto aos crimes previstos nos arts. 195 e 241
do CPM.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa constituída do ex-Terceiro-Sargento
do Exército Bruno Francisco da Silva Cruz e de negar-lhes provimento para manter sua
condenação à pena unificada de 7 meses e 14 dias de detenção, como incurso nos crimes
previstos no art. 195 e art. 241, ambos do CPM; e de conhecer do recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública da União e de dar-lhe provimento para reformar a
sentença e absolver os ex-Soldados do Exército Charles Júnior Cordeiro de
Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max Fernando Cassemiro Clemente e José
Victor da Silva Santos dos crimes previstos no art. 195 e art. 241, ambos do CPM, com
fundamento no art. 439, "c" e "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377457v10 e do código CRC 0fcd8b13.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/11/2025, às 17:25:30
7000235-33.2023.7.07.0007
40001377457 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR